Tribunal: TJPA
Processo: 0005668-59.2014.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. APELANTES: ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES. TESES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB). IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO). CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL TESES: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELOS APELANTES: RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA RAMOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. TESES: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS.DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO. PRELIMINAR DE DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. DA NULIDADE DA PROVA REFERENTE ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADA. MÉRITO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB). IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença a quo, em todos seus termos. DO RECURSO DOS RÉUS ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES. Insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas (tese comum).A autoria e materialidade estão comprovados pelo estado de flagrância no qual os apelantes foram detidos, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptação telefônica (fls. 02-62). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos prestados na fase inquisitorial e judicial transcritos no voto).As provas colhidas durante o inquérito policial, foram comprovadas durante a instrução judicial, servindo de base para a decisão condenatória, tendo como destaque os depoimentos das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret.A palavra dos policiais civis que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não há provas que possam afastar a credibilidade dos policiais ou que faça crer que eles estavam com intenção de prejudicar os apelantes Adriano Trindade De Almeida, Rayane Cardoso Da Silva e Fátima Dias Mendes. (Precedentes do STJ).Assim, não restou dúvida, que a conduta dos recorrentes se enquadra ao tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não comportam provimento os argumentos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e associação criminosa (art. 288 do CP) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de bis in idem entre eles.Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial. (Precedentes do STJ transcrito no voto).As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.Destaco que o depoimento inquisitivo do Denunciado/apelante Lucas Reis Macedo vulgo ?Pirulito?, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Assim, rechaço a tese de insuficiência de provas dos Crimes de Associação Criminosa (art. 288 do CPB) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB).APELANTE: ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDACRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).1ª Fase da DosimetriaConsiderando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do crime de associação criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaNão há causa de aumento e de diminuição da pena.Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). 1ª Fase da DosimetriaConsiderando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente. Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante e seus comparsas utilizavam-se de armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 1166 dias-multa.CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).1ª Fase da DosimetriaConsiderando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há atenuante a serem valoradas.Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CPB, motivo pelo qual a pena deve ser mantida a majoração em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 2.274 (dois mil, duzentos e setenta e quatro) dias-multa.A pena será cumprida em regime inicialmente fechado em razão do que determina o artigo 33, §2o, alínea ?a? do Código Penal.DOSIMETRAIA DA PENA APELANTE: FÁTIMA DIAS MENDESCRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).1ª Fase da Dosimetria Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do crime de associação criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaNão há causa de aumento e de diminuição da pena.Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente. Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).1ª Fase da Dosimetria Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há atenuante e agravante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante FÁTIMA DIAS MENDES à pena definitiva de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.A pena será cumprida em regime inicialmente fechado em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal.DOSIMETRIA DA PENAAPELANTE: RAYANE CARDOSO DA SILVACRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do crime de associação criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaNão há causa de aumento e de diminuição da pena.Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente. Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há atenuante e agravante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação da apelante RAYANE CARDOSO DA SILVA à pena definitiva de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.A pena será cumprida em regime inicialmente fechado em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO).DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB)A autoria e materialidade estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51), Interceptações Telefônicas (fls. 02-62 do apenso). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos inquisitoriais e judiciais transcritos no voto) A versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico. Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso, não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de drogas ou desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas. Assim, rechaço a pretensão recursal absolutória, com fulcro na insuficiência probatória do tráfico de drogas, bem como de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ?Pirulito?, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida, conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e depoimento do próprio apelante Lucas Reis Macedo vulgo ?Pirulito?(transcrito neste voto).Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.Noutro giro, não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (Precedentes do STJ transcritos no Voto).Além disso, quanto à alegação da prática de tortura para que se obtivesse confissões extrajudiciais, não constato, a exsurgir dos autos, de plano, qualquer elemento acostado na farta documentação policial, às fls. 02-84, tanto nas oitivas dos flagranteados, como dos condutores, que evidencie que as confissões deram-se em situação de tortura, prática vedada pelo ordenamento pátrio. Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELOS APELANTES: RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA RAMOS.DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). - Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB).A autoria e materialidade estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51), Interceptações Telefônicas (fls. 02-62 do apenso). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos inquisitoriais e judiciais transcritos no voto) A palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar os apelantes Rone Carlos da Conceição e Elismar Vieira Ramos. (Precedentes do STJ transcrito no voto).A versão dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se as suas condutas perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).Desse modo, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante e depoimentos testemunhais, especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial ? 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha, 3,37g (três gramas e 37 decigramas) de maconha encontrado com Adriano, 02 (duas) balanças de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica (fl. 57), laudo toxicológico definitivo de folha 251, Laudo nº 128/2015, o qual trouxe como resultado ?POSITIVO? em ambas as amostras, para o grupo Cannabinóides e substância química ?-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ?MACONHA?.Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso, não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ?Pirulito?, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida, conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.Noutro giro, não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (Precedentes do STJ).Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO. PRELIMINAR DA INÉPCIA DA DENÚNCIANo caso, da mera leitura da inicial, transcrita no relatório, verifica-se que a peça atendeu todos os requisitos legais, descrevendo as circunstâncias da conduta delituosa e qualificando adequadamente os réus, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.Nota-se que, em se tratando de crime de prática coletiva, não é imprescindível que a denúncia apresente todos os detalhes e minúcias da conduta supostamente praticada, uma vez que diversos pormenores do delito somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual, seara adequada para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal. Nesse sentido, a exatidão de datas, bem como a pormenorização das condutas certamente foi esclarecida durante a instrução criminal.Por fim, a jurisprudência firmou-se no sentido de que não é cabível examinar a referida alegação após proferida a sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial, notadamente a estabilidade e permanência da associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem assim a função de cada membro, foram amplamente debatidos pelo Juízo de origem, em cognição vertical e exauriente. (precedentes).Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia da inicial acusatória.DA NULIDADE DA PROVA REFERENTE ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.Não merece ser acolhida a tese da defesa de que as interceptações telefônicas não possuem origem, de sorte que não só possuem origem como encontra-se autorizado pelo Juízo de Parauapebas para uso nos presentes autos, estando, pois, revestida de licitude a prova de interceptação telefônica, eis que autorizada a utilização como prova emprestada pelo Juízo de origem.O próprio Ministério Público informou a origem das interceptações. Vejamos: ?Cabe ressaltar que, tal quadrilha era alvo de investigações da Delegacia especializada de Roubo a Bancos, no qual os telefones de alguns dos interlocutores estavam interceptados, por ordem do juízo de Parauapebas/PA?Assim, rejeito a preliminar de nulidade.MÉRITODA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.A autoria e materialidade estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptações telefônicas ? apenso Vol ? IV e V. O Denunciado incorreu nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Depoimentos transcritos no voto ? provas inquisitoriais e judicial).Sobre a prova oral constante nos autos merece destaque os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminou na prisão do apelante, os quais confirmaram que o réu era integrante de uma associação criminosa voltada, principalmente, ao comércio de substâncias entorpecentes, que distribuía o material na cidade de Redenção.A palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar o apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo.Assim, não há que se falar em absolvição do apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo, por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ?Pirulito?, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida, conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.Diante das provas contida nos autos, pode-se afirmar que existia um vínculo associativo, não eventual, entre o apelante Tayronni e outros comparsas para comercialização de substâncias entorpecentes, o que configura não apenas o crime de tráfico de drogas, como também os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.Noutro giro, não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (precedentes).Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.DOSIMETRIA DA PENA CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 288 DO CPB, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB C/C ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90) - APELANTE: TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do crime de associação criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 05 (cinco) anos de reclusão, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaNão há causa de aumento e de diminuição da pena.Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa (art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90), no patamar de 05 (cinco) anos de reclusãoCRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há agravante e atenuante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente. Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), foram valoradas desfavoráveis ao recorrente. Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado a quo de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2ª Fase da DosimetriaNão há atenuante e agravante a serem valoradas.3ª Fase da DosimetriaMantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa.A pena será cumprida em regime inicialmente fechado em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ?a? do Código Penal.DISPOSITIVOPosto isto, CONHEÇO dos RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença a quo, em todos seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER DOS APELOS CRIMINAIS e NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005668-59.2014.814.0045
APELANTES: Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes, Júnior Cezar da Conceição Mendes e Rayane Cardoso da Silva.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL
.
APELANTES: ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES
. TESES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIAS E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB). IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO).
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL
TESES: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELOS APELANTES: RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA RAMOS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL.
TESES:
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.
PRELIMINAR

DE

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. DA NULIDADE DA PROVA REFERENTE ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEITADA.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB). IMPOSSIBILIDADE. PENA BEM DOSADA EM RESPEITO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO
,
NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença
a quo,
em todos seus termos.

DO RECURSO DOS RÉUS ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES.
Insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas (tese comum).
A
autoria
e
materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual os apelantes foram detidos, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptação telefônica (fls. 02-62). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos prestados na fase inquisitorial e judicial transcritos no voto).
As provas colhidas durante o inquérito policial, foram comprovadas durante a instrução judicial, servindo de base para a decisão condenatória, tendo como destaque os depoimentos das testemunhas
Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret
.
A palavra dos policiais civis que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não há provas que possam afastar a credibilidade dos policiais ou que faça crer que eles estavam com intenção de prejudicar os apelantes
Adriano Trindade De Almeida, Rayane Cardoso Da Silva e Fátima Dias Mendes
. (Precedentes do STJ).
Assim, não restou dúvida, que a conduta dos recorrentes se enquadra ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não comportam provimento os argumentos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).
Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art.
35
da Lei nº
11.343
/06) e associação criminosa (art.
288
do
CP
) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de
bis in idem
entre eles.
Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial. (Precedentes do STJ transcrito no voto).
As provas colhidas demonstram, de forma
inquestionável
, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Destaco que o depoimento inquisitivo do Denunciado/apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
Assim,
rechaço
a tese de insuficiência de provas dos Crimes de Associação Criminosa (art. 288 do CPB) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB).
APELANTE: ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).
1ª Fase da Dosimetria
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade, personalidade e consequências
do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas
desfavoráveis
ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser
mantida
no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão
, com fulcro na
Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
1ª Fase da Dosimetria
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências
do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas
desfavoráveis
ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006
, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.
Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante e seus comparsas utilizavam-se de armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.
Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 1166 dias-multa.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).
1ª Fase da Dosimetria
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuante a serem valoradas.
Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CPB, motivo pelo qual a pena deve ser mantida a majoração em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa
.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)
Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA
à pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 2.274 (dois mil, duzentos e setenta e quatro) dias-multa.
A pena será cumprida em
regime inicialmente fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2o, alínea ¿a¿ do Código Penal.
DOSIMETRAIA DA PENA
APELANTE: FÁTIMA DIAS MENDES
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).
1ª Fase da Dosimetria
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade, personalidade e consequências
do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade e consequências
do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.
Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.
Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006).
1ª Fase da Dosimetria
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade, e consequências
do
crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas
desfavoráveis
ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuante e agravante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)
Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
FÁTIMA DIAS MENDES
à pena definitiva de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.
A pena será cumprida em regime inicialmente
fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.
DOSIMETRIA DA PENA
APELANTE: RAYANE CARDOSO DA SILVA
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a
culpabilidade, e consequências
do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas
desfavoráveis
ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.
Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.
Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuante e agravante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)
Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação da apelante
RAYANE CARDOSO DA SILVA
à pena definitiva de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.
A pena será cumprida em regime inicialmente
fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO).
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.
Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB)
A
autoria e materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51), Interceptações Telefônicas (fls. 02-62 do apenso). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos inquisitoriais e judiciais transcritos no voto)
A versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).
Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico.
Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso,
não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de drogas ou desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas.
Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória, com fulcro na insuficiência probatória do tráfico de drogas, bem como de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).
As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição,
Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,
Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e depoimento do próprio apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿
(transcrito neste voto)
.
Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.
Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (Precedentes do STJ transcritos no Voto).
Além disso, quanto à alegação da
prática de tortura para que se obtivesse confissões extrajudiciais
, não constato, a exsurgir dos autos, de plano, qualquer elemento acostado na farta documentação policial, às fls. 02-84, tanto nas oitivas dos flagranteados, como dos condutores, que evidencie que as confissões deram-se em situação de tortura, prática vedada pelo ordenamento pátrio.
Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELOS APELANTES: RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA RAMOS.
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).
- Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB).
A
autoria e materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51), Interceptações Telefônicas (fls. 02-62 do apenso). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Testemunhos inquisitoriais e judiciais transcritos no voto)
A palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar os apelantes
Rone Carlos da Conceição e Elismar Vieira Ramos
. (Precedentes do STJ transcrito no voto).
A versão dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se as suas condutas perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).
Desse modo, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante e depoimentos testemunhais, especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial - 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha, 3,37g (três gramas e 37 decigramas) de maconha encontrado com Adriano, 02 (duas) balanças de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica (fl. 57), laudo toxicológico definitivo de folha 251, Laudo nº 128/2015, o qual trouxe como resultado ¿POSITIVO¿ em ambas as amostras, para o grupo Cannabinóides e substância química ¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.
Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso,
não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).
As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição,

Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
,
Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.
Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.
Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (Precedentes do STJ).
Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.
PRELIMINAR

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
No caso, da mera leitura da inicial, transcrita no relatório, verifica-se que a peça atendeu todos os requisitos legais, descrevendo as circunstâncias da conduta delituosa e qualificando adequadamente os réus, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.
Nota-se que, em se tratando de
crime de prática coletiva
, não é imprescindível que a denúncia apresente todos os detalhes e minúcias da conduta supostamente praticada, uma vez que diversos pormenores do delito somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual, seara adequada para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal.
Nesse sentido, a exatidão de datas, bem como a pormenorização das condutas certamente foi esclarecida durante a instrução criminal.
Por fim, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
não é cabível examinar a referida alegação após proferida a sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial, notadamente a estabilidade e permanência da associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
bem assim a função de cada membro, foram amplamente debatidos pelo Juízo de origem, em cognição vertical e exauriente
. (precedentes).
Desse modo,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial acusatória.
DA NULIDADE DA PROVA REFERENTE ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
Não merece ser acolhida a tese da defesa de que as interceptações telefônicas não possuem origem, de sorte que não só possuem origem como encontra-se autorizado pelo Juízo de Parauapebas para uso nos presentes autos, estando, pois, revestida de licitude a prova de interceptação telefônica, eis que autorizada a utilização como prova emprestada pelo Juízo de origem.
O próprio Ministério Público informou a origem das interceptações. Vejamos:
¿Cabe ressaltar que, tal quadrilha era alvo de investigações da Delegacia especializada de Roubo a Bancos, no qual os telefones de alguns dos interlocutores estavam interceptados, por ordem do juízo de Parauapebas/PA¿
Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
A
autoria
e
materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptações telefônicas - apenso Vol - IV e V. O Denunciado incorreu nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. (Depoimentos transcritos no voto - provas inquisitoriais e judicial).
Sobre a prova oral constante nos autos merece destaque os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminou na prisão do apelante, os quais confirmaram que o réu era integrante de uma associação criminosa voltada, principalmente, ao comércio de substâncias entorpecentes, que distribuía o material na cidade de Redenção.
A palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar o apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo.
Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo
, por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).
As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição,

Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
,
Elismar Vieira Ramos,
Tayronny Oliveira da Silva Araújo
,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.
Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.
Diante das provas contida nos autos, pode-se afirmar que existia um vínculo associativo, não eventual, entre o
apelante Tayronni
e outros comparsas para comercialização de substâncias entorpecentes, o que configura não apenas o crime de tráfico de drogas, como também os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.
Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa. (precedentes).
Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.
DOSIMETRIA DA PENA
CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 288 DO CPB, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB C/C ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90) -
APELANTE: TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Não há causa de aumento e de diminuição da pena.
Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).
Considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há agravante e atenuante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006
, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.
Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.
Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.
Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2ª Fase da Dosimetria
Não há atenuante e agravante a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas.
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)
Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO
à pena definitiva de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa.
A pena será cumprida em
regime inicialmente fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.
DISPOSITIVO
Posto isto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença
a quo,
em todos seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade,
CONHECER DOS APELOS

CRIMINAIS
e
NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de Fevereiro de 2020.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005668-59.2014.814.0045
APELANTES: Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes, Júnior Cezar da Conceição Mendes e Rayane Cardoso da Silva.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
R e l a t ó r i o

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos em face

da sentença do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar os réus
RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
LUCAS DOS REIS MACEDO
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
23 (vinte e três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
24 (vinte e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 2.274 (dois mil, duzentos e setenta e quatro)

dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
ELISMAR VIEIRA RAMOS
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
FÁTIMA DIAS MENDES
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal;
RAYANE CARDOSO DA SILVA
, qualificado nos autos do processo em epígrafe, a pena de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa,
em decorrência da prática dos crimes descritos nos artigos 288, parágrafo único do Código Penal, combinado com o artigo 8º da Lei 8.072/90, artigo 33 e 40, inciso IV da Lei 11.343/2006 e artigo 35 e 40, inciso IV, também da Lei 11.343/2006, todos em concurso material, consoante o disposto no artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

¿Noticiam os autos de Inquérito Policial em epígrafe, instaurado através do auto flagrancial, que no dia 24.07.2014, nesta Cidade, os denunciados RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO, LUCAS DOS REIS MACEDO, ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, ELISMAR VIEIRA RAMOS, FÁTIMA DIAS MENDES, RAYANE CARDOSO DA SILVA e TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO pela prática de tráfico de drogas e pelo crime de homicídio apurado no IPL nº 73/2014.000489-0.

Segundo consta dos autos, a Superintendência Regional do Araguaia Paraense há 06 (seis) meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado a movimentação da quadrilha de assaltantes de bancos e carros de transportes de valores na Região Sul do Pará, constatando diversos delitos em Redenção e cidades vizinhas.

De acordo com as investigações, a equipe policial tomou ciência de que se trata de uma forte associação criminosa envolvida em assaltos a bancos, tráfico de drogas e homicídio, no qual foi captado através de áudios a autoria dos denunciados JUNIOR CEZAR, LUCAS, RONI CARLOS e ADRIANO como integrantes do bando criminoso que efetuou disparos de arma de fogo contra pai e filho, homicídio apurado no IPL 73/2014.000489-0. Conforme as investigações a quadrilha estava comercializando drogas e cometendo vários crimes de homicídio com o fito de comandar `bocas de fumo¿ nesta Cidade.

A SRAP e DRCO ao investigar a quadrilha tomou conhecimento que a mesma era comandada pelos denunciados LUCAS DOS REIS MACEDO, sendo este quem comandava a comercialização de drogas, bem como dando ordem de execução contra os traficantes rivais.

Os policiais civis da DRCO tomaram conhecimento de que o crime de homicídio contra ANTÔNIO VALDIR GUAREZ e tentativa de homicídio contra seu filho ANTÔNIO VALDIR GUAREZ JÚNIOR, após procedimento sigiloso apurado em outro IPL, fora revelado com riqueza de detalhes que as vítimas teriam sido atingidas por engano, uma vez que o alvo seria o traficante rival de nome MAXUEL. Com efeito, apurou-se que o referido crime teria relação com o tráfico de drogas, sendo ordenado por LUCAS DOS REIS MACEDO, tendo com executores RONE CARLOS e ADRIANO, sendo que JÚNIOR CEZAR e ELISMAR ficaram do lado de fora do imóvel dando suporte aos outros no momento da execução do homicídio, os quais portavam uma pistola calibre 380 e um revólver ainda não identificado.

Após diligências a fim de prender o bando voltado ao tráfico de drogas e responsável pelo referido homicídio fora localizado a residência de LUCAS DOS REIS MACEDO, na qual se encontravam LUCAS, JÚNIOR CEZAR, RONI CARLOS, ELISMAR, ADRIANO, RAYANE e FÁTIMA efetuando a prisão dos mesmos, exceto JÚNIOR CEZAR que conseguiu empreender fuga.

Cabe ressaltar que, tal quadrilha era alvo de investigações da Delegacia Especializada de Roubo a Bancos, no qual os telefones de alguns dos interlocutores estavam interceptados, por ordem do juízo de Parauapebas/PA.

Consta dos autos, que fora apreendido em poder do denunciado TAYRONE uma espátula de ferro confeccionada através de feixe de mola de caminhão para uso de arrombamento de caixas eletrônicos. Em poder do denunciado LUCAS fora apreendida uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380 e 31 munições calibre 380.

Depreende-se dos autos que fora encontrado na residência das denunciadas RAYANE, sendo esta companheira do denunciado JUNIOR CEZAR e FÁTIMA, prima do mesmo, 04 quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 kg e uma balança de precisão conforme auto de apreensão. Ainda fora encontrado um papelote pequeno pesando 3,37 gramas, presumindo ser maconha em poder do denunciado ADRIANO
¿.

Recebimento da denúncia em 23 de setembro de 2014 (fls. 116v/117).

Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 251).

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 29 de fevereiro de 2016 (fl. 372/375). Ausentes os réus Elimar Vieira Ramos e Júnior Cezar da Conceição Mendes. Em audiência houve renúncia dos Advogados dos acusados Rayane Cardoso da Silva e Fátima Dias Reis, tendo estas aceitado o patrocínio de suas respectivas defesas pela Defensoria Pública.

Os acusados foram qualificados e interrogados em seguida foram ouvidas das testemunhas arroladas na Denúncia Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz, Renato Reginatto Moret Pereira. Ouviu-se também as testemunhas trazidas pela defesa da acusada
Rayane Cardoso
, Vitória Uda Pereira da Silva e Vanderley Marques da Silva, as do acusado
Adriano Trindade
, Luzia Reis Medrado, Valmerice Pereira da Silva e, por último as do acusado
Lucas dos Reis
, Marcelo da Silva Santana, os demais acusados não apresentaram testemunhas de defesa.

Ainda em audiência este Juízo chamou o feito à ordem determinando a
separação dos autos
em relação ao acusado
Júnior Cezar da Conceição Mendes
na forma do artigo 80 do CPP. Em relação ao acusado Elismar Vieira Ramos aplicou-se a regra do artigo 367 do CPP. Determinou-se ainda a juntada dos procedimentos sigilosos.

Alegaç
õ
es finais do Ministério Público (fls. 589/604).

Alegações finais do acusado
Tayronni Oliveira da Silva Araújo
apresentou alegaç
õ
es finais (fls. 611-623).

Alegações finais dos acusados
Adriano Trindade de Almeida, Rayane Cardoso da Silva e Fátima Dias Mendes
, memoriais apresentados conjuntamente (fls. 625-640)

Alegações finais do acusado
Elismar Vieira Ramos
(fls. 641/644).

Alegações finais do acusado
Lucas dos Reis
(fls. 622/669).

Alegações finais do acusado
Rone Carlos da Conceição
(fls. 687/698).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia formulada pelo Ministério Público e condenou os apelantes nos seguintes termos:

Réu
RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES.

Pena:
05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 07 (sete) anos de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas, pela prática do
Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado
a quo
somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Réu
LUCAS DOS REIS MACEDO
.

Pena: 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 07 (sete) anos de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas, pela prática do
Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
23 (vinte e três) anos 02 (dois) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Réu
ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA
.

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.108 (um mil, cento e oito) dias-multas, pela prática do Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de 24 (vinte e quatro) anos 03 (três) meses de reclusão e 2.274 (dois mil, duzentos e setenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Réu
ELISMAR VIEIRA RAMOS

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 07 (sete) anos de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas, pela prática do
Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Réu
TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.

Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 07 (sete) anos de reclusão e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas, pela prática do
Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Ré
FÁTIMA DIAS MENDES
.

Pena: 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas, pela prática do Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

RÉ
RAYANE CARDOSO DA SILVA
.

Pena: 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do
Crime do artigo 288, parágrafo único combinado com o artigo 8º da lei 8.072/1990
.

Pena: 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa, pela prática do
Crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, combinado com o artigo 2º da Lei 8.072/1990.

Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas, pela prática do Crime do artigo 35, da Lei 11.343/2006.

Considerando a regra contida no artigo 69 do Código Penal, o magistrado a quo somou as penas aplicadas, perfazendo um total de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Inconformados com a sentença condenatória, os réus
Adriano, Rayane e Fátima
, interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, por meio de advogado particular, cujas razões encontram-se acostadas em fls. 823-852. No Apelo Criminal, a defesa requer, inicialmente, a absolvição dos apelantes da imputação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência de drogas.

Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento do crime de associação criminosa, sustentando a ocorrência de
bis in idem.
Alternativamente, pugna pelo afastamento do disposto no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; pela aplicação da causa de diminuição e pela redução da pena-base para o mínimo legal ou mais próximo deste.

A defesa do réu
Lucas
também interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 816-817) e
Razões
(fls. 912-929), pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para o delito no art. 28, da Lei de Entorpecentes.

A defesa dos réus
Rone e Elismar
por meio da Defensoria Pública, estando as razões recursais (fls. 930-940). Na peça recursal, a defesa pugnou pela absolvição dos apelantes, por ausência de provas. Ao final requer a extensão, aos mesmos, dos possíveis benefícios concedidos aos demais réus, nos termos do art. 580, do CPP. Por fim, pede a revogação da prisão preventiva dos apelantes.

A defesa do réu
Tayronny
também interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 984-1004)
, pugnando preliminarmente, a inépcia da denúncia, requerendo, por isso, a absolvição do apelante. Ainda em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da prova consistente na interceptação telefônica, razão pela qual pugna pela improcedência da ação. No mérito, pede a absolvição do apelante, por ausência de provas. Alternativamente, pugna pelo afastamento do disposto no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11343/2006 e a redução da pena-base dos crimes previstos no art. 33 e 35, da Lei de Entorpecentes, para o mínimo legal.

Em
contrarrazões recursais
(fls. 1.075-1.103), o representante do Ministério Público requereu, ao final, o total desprovimento de todos os apelos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos criminais, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. (fls. 1107-1130).

É o relatório. Ao revisor.

Belém, de janeiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005668-59.2014.814.0045
APELANTES: Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo, Fátima Dias Mendes, Júnior Cezar da Conceição Mendes e Rayane Cardoso da Silva.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

DO RECURSO DOS RÉUS ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar os pleitos dos recorrentes, o que faço da seguinte forma:

Analisando o feito constato que os apelantes
ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA, RAYANE CARDOSO DA SILVA e FÁTIMA DIAS MENDES
, interpuseram recurso de apelação criminal em conjunto alegando as mesmas teses.

Dessa forma, para se evitar repetições desnecessária acerca dos fatos irei examinar as teses comuns de forma conjunta.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

- Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB)

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que ¿Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar¿ (grifei). Destarte, trata-se do delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois o tipo penal traz várias condutas ilícitas no seu bojo. Quaisquer delas, uma vez perpetradas pelo agente, acabam por desaguar no crime de tráfico, sendo também irrelevante para a repressão estatal que a ação do agente seja meramente ocasional.

A
autoria
e
materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual os apelantes foram detidos, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptação telefônica (fls. 02-62). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. Vejamos:

Provas Inquisitoriais.

Testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto
(Policial Civil):
¿Que a cerca de seis meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO, a qual tem como órgão subordinado a Divisão de Repressão a Roubo a Banco - DRRB, onde buscou investigar a movimentação de quadrilhas de assaltantes de bancos na região e de carros de transporte de valores, na região sul do Estado do Pará, constatando a movimentação de diversas quadrilhas na cidade de Redenção, PA e cidades vizinhas; Que, algumas quadrilhas além de atuarem na prática delitiva acima mencionado, também comercializam drogas e armas, para tanto praticam crimes de homicídio com o fito de combater `bocas de fumo¿ na cidade de Redenção, PA; Que nos meses de abril, maio, junho e julho os crimes de homicídios vinculados ao tráfico de drogas cresceu significativamente, o que ensejou a realização de operações; QUE, a SRAP e DRCO-DRRB, passaram a investigar uma quadrilha comandada pelo nacional conhecido por
`Pirulito¿ (Lucas dos Reis Macedo),
o qual, já foi preso pela Polícia Civil de Redenção, no município de Santa Maria das Barreiras, PA, pela prática de crime de porte ilegal de arma restrita, tentativa de homicídio, resistência; Que
Lucas dos Reis Macedo
na companhia de outros suspeitos, os quais portavam armas de grosso calibre, fuzil .50 (ponto cinquenta), tentaram assaltar um carro forte que transportava valores do município de redenção, PA, para Santana do Araguaia, PA, fato ocorrido em data de 02 de janeiro de 2014; Que no Estado do Maranhão, Lucas dos Reis Macedo assaltou um carro de transporte de valores na cidade de Sítio Novo, fato ocorrido em data de 19 de março de 2014; Que
Lucas dos Reis Macedo
comandava a comercialização de drogas na cidade de redenção, PA, dando ordens de execução; na data de 24/07/2014 por volta das 00:30 horas conseguiram prender os autuados
Rone Carlos Conceição Mendes,
o qual, além de comercializar drogas no interior da residência de sua genitora, na companhia da mesma, a nacional
Fátima Dias Mendes
,
local onde foi apreendida uma balança de precisão, utilizada por Fátima na venda de maconha
, praticava execuções na cidade a mando da associação criminosa; Que além de traficante
Lucas dos Reis Macedo
o `avião¿
Adriano Trindade de Almeida
, que comercializar drogas, crack e maconha, também auxilia
`Pirulito¿
na execução de aviões e concorrentes; Também trabalha para `
Pirulito¿
de forma associada o traficante conhecido pela alcunha de
`Júnior Palito¿
esposo da traficante
Rayane Cardoso da Silva
; Que o nacional conhecido por
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
é o principal responsável pelos crimes de execução do grupo; Que na mesma data, de 23 de julho de 2014, por volta das 15:10 horas da tarde, policiais civis de redenção, PA, juntamente com policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO tomaram conhecimento de crime de crime de homicídio e tentativa de homicídio contra
Antônio Valdir Guarez
e seu filho
Antônio Valdir Guarez

Junior
, tendo o primeiro vindo a óbito no local e o segundo foi levado ao Hospital Regional de redenção, PA, correndo risco de morte; Que logo tomaram conhecimento que os dois tinham sido atingidos por engano, pois o alvo seria o traficante `
Maxuel¿
pois
Maxuel
havia matado uma avi¿o que trabalhava para `
Pirulito¿
; Que os dois foram atingidos pelo fato, de um deles, ter efetuado um disparo de arma de fogo no braço de
Rone,
após
Rone
disparar contra a primeira vítima
Antônio Valdeir Guarez
, conforme lesão apresentada no braço do mesmo; Que a equipe tomou ciência do crime e dos executores
Rone Carlos Conceição

Mendes e Adriano Trindade de Almeida
pois portando pistola calibre 380 dispararam contra
Antônio
, causando o óbito do mesmo; Que o autuado conhecido pela alcunha de
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
e o investigado
`Junior Palito¿
ficaram fora do imóvel, dando suporte ao crime de homicídio e tentativa de homicídio; Que de posse das informações iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que já período noturno localizamos a residência de
Lucas vulgo `Pirulito¿
o qual estava com mandado de prisão, bem como se organizando com os suspeitos acima e com o nacional conhecido pela alcunha de `
Tairone¿
para assaltarem uma agência bancária no Sul do Estado do Pará; Que ao se aproximarem do imóvel o qual possui um portão de ferro isolando a casa, os investigados começaram a correr, empreendendo fuga, pulando muros e telhados, resistindo a ordem de prisão efetuada pela guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil de redenção e da DRCO; Que da perseguição, por telhados e muros foi possível efetuar a prisão de
Rone Carlos Conceiç¿o Mendes, Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Adriano Trinda
de de Almeida e Rayane Cardoso,
sendo que o suspeito
`Júnior Palito¿
pulou vários quintais e conseguiu empreender fuga; Que os suspeitos quebraram telhados e paredes; Que no interior do imóvel permaneceu apenas
Lucas `Pirulito¿
, e alguns parentes de `
Pirulito¿
; Que logo em seguida, após o cerco, foi localizado
Rone
,
Elisomar, Rayane
e
Adriano
, os quais tinham resistido a ordem de prisão; Que todos os policiais, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciamos um trabalho de buscas no imóvel localizando uma pistola calibre 380, possivelmente utilizada no crime de homicídio, eis que corrobora com as informações prestadas em levantamento; Que além da pistola foram localizadas 31 munições calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante aos assassinos, traficantes e associados ao tráfico, bem como questionados acerca de outra arma utilizada no crime e drogas; Que
Rayane
informou a localização de quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 kg e uma balança de precisão no interior do seu imóvel, localizada nas proximidades do hospital regional; Que em diligência acompanhada pela própria autuada, foi apreendida a droga acima mencionada, no inteiro do imóvel de
Rayane
, mais precisamente no fundo do colchão pertence a mesma e ao seu esposa
`Júnior Palito¿
o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo; Que cm contato com o adolescente
G.P.A
o sem informou como funcionava a comercialização de drogas, citando nomes de aviões; Que em diligência na residência da mãe de
Fátima Mendes
, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesar drogas, fato corroborado com o depoimento do adolescente
Gustavo
; Que foi apreendida ainda uma barra de maconha na casa de Adriano, o qual trabalha associado aos traficantes
Lucas, Rone, `Gordo¿, Fátima, `Júnior Palito¿
, na comercialização de drogas e execuç
¿o de avi
¿
es e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia civil; Que o grupo é investigado pela prática de outros crimes de homicídio na cidade de Reden
ç¿
o, PA; Que `
Pirulito¿
confessou os crimes de assalto e tráfico de drogas, sendo o gerenciador do crime de homicídio.¿

Da mesma forma é o depoimento da testemunha
Weberson José Pereira da Luz (Policial Civil)
- fls. 13.
¿No dia de hoje 24/07/2014, o declarante participou de uma operação policial presidida pelo Delegado ANTÔNIO GOMES DE MIRANDA NETO, em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO e com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que teria acontecido no dia anterior, QUE a operação começou pelo período da noite e que localizaram a residência do
Lucas
, vulgo `
Pirulito¿
, sendo que este estava com mandado de prisão, QUE ao chegarem próximo do local, as pessoas que estavam próximos da casa perceberam a chegada da polícia e empreenderam em fuga pulando muros e telhados, QUE tanto os Policiais Civis como os Policiais Militares saíram em perseguição dos mesmos e conseguiram efetuar a prisão das seguintes pessoas:
Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Rone Carlos Conceiç¿o Mendes `Zé do Baralho¿, Adriano Trindade de Almeida `Adriano Caseteiro¿ e Rayane Cardoso
, só n¿o conseguiram prender o suspei
to
Júnior Cesar da Conceição Mendes `Júnior Palito¿
que pulou vários quintais e empreendeu em fuga; QUE todos os policia, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciaram o trabalho de buscas dentro da casa e conseguiram localizar os seguintes objetos: uma pistola calibre 380, possivelmente a que foi utilizada no crime de homicídio, 31 munições intactas calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas; Que ainda em diligências dentro do imóvel acompanhada pela
Rayane Cardoso
, ainda foi apreendido 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,480 kg no fundo do colchão que a mesma usa com o seu companheiro `Júnior Palito¿ o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo, além de uma balança de precisão; Que de acordo com informações prestadas pelo Adolescente
G.P
., disse como funciona a venda de drogas, inclusive dizendo os nomes de quem vende as drogas na rua, QUE em diligência a residência da mãe de
Fátima Mendes
foi encontrada uma balança de precisão para a pesagem da droga, fato este confirmado com o depoimento do Adolescente
G
., QUE ainda conseguiram apreender na casa do Adriano um papelote de maconha, sendo que este trabalha associado aos traficantes
Rone `O Gordo¿, Fátima, Lucas e Júnior Pirulito
, na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados, QUE logo em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.¿

Destaco o depoimento prestado na fase inquisitiva pelas
apelantes
Fátima Dias Mendes, Rayane Cardoso da Silva
. Vejamos:

Apelante
Fátima Dias Mendes
, declarou no inquérito policial (fl. 18):
¿QUE no dia de ontem (23/07/2014) passo o dia todo na sua casa arrumando sua mudança, pois tinha acabado de se mudar, QUE aproximadamente por volta das 23:00 horas, policiais entraram em sua residência e começaram a fazer uma busca no interior da mesma e que nada encontraram,
QUE ao se dirigirem para o quintal da residência encontraram uma balança de precisão;
QUE segunda a declarante a sua filha Júlia Graciere da Conceição Mendes disse que a única pessoa que foi ao quintal naquele dia foi o seu primo Júlio Cesar da Conceição Mendes vulgo `PALITO¿,. Perguntado se tinha conhecimento sobre o envolvimento do seu sobrinho Júlio Cesar da Conceição Mendes disse que sim.¿

Apelante
Rayane Cardoso da Silva
, declarou na fase policial (fls. 19):
¿QUE no dia de ontem (23/07/2014) passou o dia todo na casa da sua comadre, QUE por volta das 23:40 o seu esposo Júnior César da Conceição Mendes ligou para a declarante pedindo que a mesma fosse ao seu encontro na casa de um amigo localizada no setor Marechal Rondon, QUE ao chegar na residência, encontrou o seu acompanhante ingerindo bebida alcóolica junto com outras pessoas,
QUE a declarante pediu ao seu acompanhante para irem pra casa, e QUE nesse momento avisou a viatura de polícia e empreendeu fuga junto com as demais pessoas que ali se encontravam
, QUE informa não ter conseguido fugir sendo capturada e diz `Não pegaram nada comigo¿ TEXTUAIS. Perguntada sobre a origem da droga, a declarante diz não ter conhecimento da mesma, QUE alega também não saber nada sobre a balança de precisão `
QUE PROCURARAM EM CIMA DO GUARDA DO SEU QUARTO E ENCONTRARAM
¿ TEXTUAIS¿.

As provas colhidas durante o inquérito policial, se comprovadas durante a instrução judicial, servem como fundamentos para a decisão do magistrado, desta forma, destaco os depoimentos das testemunhas
Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret,
colhidos durante a instrução processual. Vejamos:

Declarou a testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC)
, declarou

em Juízo:
¿Na realidade formaram um grupo para comandar o tráfico de drogas na Cidade de redenção e este grupo começou a praticar execuções, vinculadas ao tráfico, dívidas, paralelo a isso, não tem como deixar falar, pistolagem, assalto a carro forte, tanto no Estado Pará quanto no Estado do Maranhão, porque, essa investigação tomou pé com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, DRCO em função dessas práticas de roubo a carro forte, em especial um carro forte que foi roubado entre as Cidades de Montes Altos e Sítio Novo no Estado do Maranhão. Nós já vínhamos investigando esse grupo, inclusive o Lucas já tinha sido preso em momento anterior duas ou três vezes, é indiciado em outros inquéritos por tráfico de drogas, inclusive foi indiciado agora no mês de janeiro, comanda ainda o tráfico de drogas na cidade de redenção, fazendo com que mulas levem drogas de redenção a Capital, Belém, ele continua comandando o tráfico de drogas em redenção do interior do presídio. Então esse grupo ele se organizou de que forma? Por meio de familiares e esposas, para dificultar a ação da polícia e é o que eles continuam fazendo ainda, eles distribuem a droga em vários pontos da Cidade de redenção. Então por isso que ficou constatada toda a associação criminosa, ele não guardava droga na casa dele; Ele guardava droga na casa dos comparsas. Que são os réus aqui presentes. Houve interceptação telefônica? - Positivo, a cargo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Inclusive no dia eles foram presos em flagrante por três situações. Eles acabaram de matar duas pessoas. Eles indagavam de forma irônica nos áudios, porque mataram as pessoas erradas. Nós encontramos a mesma veste usada na hora do crime, o armamento e munição com eles logo depois.
São três situações o tráfico, o homicídio, são três inquéritos diferentes, e a associação criminosa por roubo a instituições financeiras
.
Na realidade as prisões aconteceram no mesmo dia, por ocasião das interceptações telefônicas
, Porque várias prisões em momentos diversos? - Nós não éramos uma equipe, nós éramos várias equipes, inclusive do Maranhão também estava na Cidade, da DRCO, da Divisão de Repressão ao Tráfico de Entorpecente e ao Crime Organizado.
Então cada equipe foi para um ponto diferente, entendeu, e nós conseguimos constatar a movimentação deles de forma associada para o tráfico de drogas, apreensão de drogas, balanças em vários pontos diferentes.
Eles passaram o dia rondando e vários pontos diversos, Os réus? - Os réus. Por isso várias prisões em momentos diferentes, mas no mesmo dia. Não no mesmo local. Na verdade essa diligência demorou mais de trinta horas. Salvo engano são duas balanças de precisão apreendidas. Foi apreendidas lá. Eles estiveram no local comercializando drogas, inclusive lá tinha droga mas não conseguimos localizar porque lá é uma área alagada; Uma área de difícil acesso e era período noturno.
Nós encontramos o restante da droga na casa do Júnior que empreendeu fuga, são as barras, a quantidade maior;

Quem nos levou ao local correto da droga foi a esposa dele (Rayane);
A droga estava escondida no fundo do sofá; Então, não a droga está aqui, aqui. Ela, a Rayane? Ex-companheira de Júnior Cezar foi quem indicou o local exato onde a droga estava? - Positivo. No dia em que os réus foram presos, com eles, em poder deles foi apreendido arma de fogo? - Positivo.
Além das duas balanças e das drogas, munição. Essa pistola estava na casa de Pirulito, local onde estavam reunidos naquele momento; Lucas já foi preso, o Adriano já foi preso, o Tayrone já foi preso
; Não possui problema de ordem pessoal com nenhum dos réus. Essa operação não era da Superintendência, essa operação era da Divisão de Repreensão ao Crime Organizada de Belém. Não reponde a Procedimento Disciplinar provocado por nenhum dos réus presentes.
A droga apreendida foi encontrada na casa do Júnior
;
Essa droga é de todo o grupo, como falei eles espalhavam a droga em pontos diversos com o intuito de dificultar, e ainda espalham aqui em Redenção
;
O elemento que ligaria todos os réus entre si são as gravações telefônicas? - E a própria movimentação do produto, da droga aqui na Cidade, conforme narrado no inquérito policial, alguns vendem, outros guardam outros têm em deposito
.
Esses réus foram monitorados, já eram velhos conhecidos aqui tanto no ramo do tráfico, pistolagem, invasão de fazendas vários delitos. Com a prisão deste grupo, redenção; Para se ter uma ideia com a prisão desse grupo reduziu em 50% (cinquenta por cento) o número de homicídios em redenção, comparando os anos anteriores;
O grupo foi monitorado mediante campana, várias vezes, principalmente no dia
. Durante o monitoramento houve contato entre eles; Eles circulavam entre as residências, uma hora estava na residência da D. Fátima, tanto que foi difícil localizar a concentração deles, mesmo com as interceptações telefônicas; Mesmo com a quantidade elevada de policiais na Cidade.
Nós éramos de várias equipes, éramos muitos policiais, Civis, Militares, nós éramos de 40 a 50 policiais;

Eles perceberam de forma inequívoca o contato pessoal entre os réus de um frequentar a casa do outro principalmente no dia da prisão; Rayane indicou o local onde a droga estava
; Ela declinou que naquela ocasião estava sendo a
pessoa responsável pela droga, ela e Júnior
, pela guarda da droga, como falei a droga circulava em vários pontos e naquela ocasião ela nos levou até o endereço onde estava a droga. A droga está sendo guardada na nossa casa, nós fazemos a guarda da droga.
Ela vivia na casa, eles habitavam na mesma casa. Ela se comportou como esposa e nos levou até a droga
. Convivia no mesmo espaço físico. Era do conhecimento geral da polícia. Se estavam juntos ou não, não pode afirmar. Fizemos a apreensão da droga.
O Júnior Cezar fugiu da casa do Lucas, no momento da abordagem.
Ele fugiu do cerco da polícia; Fugiu a pé. Fizemos cerco por dois quarteirões, por dez horas seguidas e não conseguimos efetuar a prisão. A diligência iniciou uma da tarde e encerrou as 18 horas do dia seguinte; Apreenderam a droga as 11 horas da noite; Não conhecia ela de passagem polícia só de informações; Ela tinha em depósito, ela guardava na residência do Júnior Cezar, ela morava lá; inclusive envolta em café para dificultar o trabalho dos cães farejadores;
Em relação a D. Fátima, não tinha passagem pela polícia, ela também guardava droga e era comercializado no interior da residência dela
;
Na casa dela só foi encontrado uma balança neste dia
. Eram várias equipes; Nós já sabíamos que aquele local era utilizado pelo grupo, tanto que nós monitoramos o local para ver se pegava, só que nós chegamos lá tarde, eles já tinham saído e ido para o outro endereço; Já sabíamos que aquele local era utilizado para guardar e comercializar droga;
Não recorda se aparece a Sra. Fátima nas interceptação telefônica. Já tínhamos relatório, pedidos de prisão, por várias situaç
õ
es, por tráfico, já tinham sido presos, soltos, inclusive antes de chegar aqui; Que chegou em 2013;
Em relação ao Rone, filho da D. Fátima, não foi encontrada droga com ele, foi encontrado droga na casa do Júnior que é de todo o grupo; A droga era de todo o grupo; O grupo distribuía;
Distribuía não, distribui a droga em pontos diferente aqui no Sul do Pará; Aqui em Redenção
; O fato da droga não está na casa de um ou de outro, não quer dizer que não deixa de ser ou não;
O fato é que a droga apreendida pertencia a todo o grupo que trabalhava de forma associada; Inclusive os dois homicídios em função de dívida de drogas e mataram o cara errado
; Em relação ao Lucas, não foi encontrada droga com o Lucas, somente na casa do Júnior, que guardava e vendia para o grupo; Inclusive ele foi indiciado recentemente pela mesma prática, tráfico e associação para o tráfico;
O delegado representou pela prisão dele, ele mandou 60kg de droga agora usando uma mula que é a namorada do Adriano que é o ultimo acusado.

O Adriano foi autuado em flagrante, comandado o tráfico de dentro do presídio
; Em relação ao réu Lucas dos Reis Macedo, lembra que ficou bem delimitada, mas não recorda hoje a atuação do Lucas; Referente ao Adriano Trindade de Almeida; Voltando ao Lucas, nunca participou da prisão de nenhum deles, foi a primeira vez; Não teve nenhum problema com o Lucas, não responde a nenhum procedimento administrativo na corregedoria; Adriano Trindade de Almeida, não foi encontrado droga com o Adriano, ele estava comercializado e associado ao bando; como já salientou não pode afirmar acerca das interceptaç
õ
es; Em relação ao Adriano, a função do Adriano era comercializar e matar quem estava devendo no tráfico;
O Tayrone faz parte do grupo assim como os demais, é como falei, é
complicado falar do grupo isoladamente, eles estava associados n¿o só para o tráfico de drogas, como ficou provado pela materialidade, também pela prática de crime contra instituiç
õ
es financeiras, pistolagem, execuç
õ
es referente ao tráfico de drogas, então eles eram um grupo, uma associação muito bem organizada, com tarefas delimitadas que comandava estes três seguimentos, então o Tayrone integrava o grupo;
O Tayrone foi o primeiro a ser preso; não participou da prisão do Tayrone; Ele foi preso e foram atrás dos outros do grupo; Era um trabalho de investigação da DRCO; Era um grupo muito bem organizado com policiais prestando informaç
õ
es; Parauapebas, foi o seguinte, a DRCO tem atribuição em todo o Estado. O crime não tem fronteira, então ele atuava lá, em Marabá identificou-se essa ramificação, atuando em várias situaç
õ
es em todo o Estado e no Maranhão; A questão principal era o tráfico e o bando; Está no contexto dessa prisão deles a morte do Sr. Antônio Valdir Guarez e do filho dele Antônio Valdir Guarez Júnior, isso aconteceu no mesmo dia da prisão? - Correto, no momento. Vocês estavam investigando essa? Nós estávamos com os áudios quando eles mataram os caras, os dois, mataram e ironizaram. Puta que pariu, desculpa a palavra, não eram os caras, deixa se ferrar para lá. Nós estávamos acompanhando os áudios, quando eles mataram os dois por desavença referente ao tráfico de drogas. Só falaram que mataram o cara errado. Era alguém relacionado ao tráfico de drogas. Eles entraram na casa errada. A grande maioria deles foi presa na casa do Lucas, que informaç
õ
es tinha a equipe de policiais para efetuar a prisão deles? - Tinham a informação do homicídio, o próprio mandado de prisão do Lucas, proveniente do Maranhão por ter roubado R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil de reais), do carro forte, e o tráfico de drogas que teria droga. O Júnior Cezar estava nesta residência.¿

A testemunha
Weberson José Pereira da Luz (IPC)
, declarou em juízo:
¿Participou da diligência que resultou da prisão dos réus; A principio a gente deu apoio para a DRCO de Belém, que havia um grupo envolvido com tráfico de drogas, roubo a carro forte e homicídio na região e dando o apoio para o pessoal da DRCO já tinham o mapeamento e as pessoas indicadas por eles, a gente começou a dar apoio nessa operação para prender esse pessoal;
Véspera da prisão houve um homicídio na Cidade e esse grupo participou desse homicídio
; Ficamos acompanhando do período da manhã até a madrugada toda; A partir do momento que eles deram os nomes das pessoas, passamos a identificar as residências e fizemos campana em algumas residências para ver o movimento de algumas pessoas;
Fez campana da Fátima, Júnior Palito e do Pirulito; Durante o tempo de campana viu movimentação de pessoas entrando e saído; Durante a campana viu os outros réus frequentando constantemente a casa, inclusive o homicídio que ocorreu na parte da tarde, a características passadas pela PM bateu com as características do pessoal que estava na residência
. A campana foi realizada um dia antes da pris¿o. Já tinha informaç¿o de que o
¿Pirulito¿
tinha um mandado de pris¿o expedido pelo Estado do Maranh¿o; Em frente a casa do Lucas havia um entra e sai intenso de pessoas; alguns de motos outras a pé
; A campana durou bastante tempo; Estas pessoas entravam na casa e o tempo de permanência na casa era curto.
Participou de procedimento de busca na casa da Rayane, onde foi encontrado droga, maconha; foi encontrada a droga dentro do colchão.
Não recorda onde foi encontrada a balança; Não recorda quem encontrou a droga; Apenas avisaram que foi encontrada a droga; Uns entraram na residência e outros do lado de fora; Olhou o quintal e não encontrou nada;
A própria Rayane levou os policiais à casa dela; A Rayane estava na casa do Pirulito, todo mundo estava na casa, quando invadimos a casa o pessoal saiu correndo todo mundo, e a Rayane foi pego depois, ela tinha escapado com o Júnior Palito e logo em seguida a gente encontrou ela
; Quando chegaram a casa do Pirulito, o Lucas, a Rayane estava lá; Ela estava sozinha na casa do vizinho quando foi encontrada pelo declarante; Ela disse que o Júnior também estava na casa da qual tinha fugido e levou os policiais a residência do Júnior e que seria dela também; Ela morava
com o Júnior nessa casa; Viu movimento de gente entrando e saindo; fez abordagem na parte da noite de um rapaz e essa pessoa informou que foi lá comprar droga; n¿o recorda o nome da pessoa; Ficaram em frente cerca de uma hora e meia, e nesse período entrou e saiu cerca de oito ou nove pessoas; abordaram um durante a noite; Essa pessoa foi prestar depoimento na Delegacia; é policial civil a 15 anos, em redenç¿o a 8 anos; N¿o conhecia a Rayane; N¿o foi encontrado droga no momento da pris¿o de Rayane, soment
e na casa dela onde ela vivia com o Júnior Palito; Quando a gente ficou monitorando a casa dela ela chegou na casa com ele e também ela informou que morava na residência; No momento da prisã
o ela informou que morava na casa com ele; Rone Carlos da Conceiç¿o Mendes, n¿o participou da pris¿o dele; Já tinha informaç
ões anteriores que ele era envolvido com tráfico de drogas. No período que ele estava preso no presídio, chegamos a pegar uma pessoa que fazia correira para ele, e informou para gente que era correria para o Rone; Ele estava preso e através de celular entrava em contato com essa pessoa; Não sabe informar se foi documentado; Lucas dos Reis Macedo; no momento da prisão do Lucas não estava nesta diligência; Já prendeu ele uma vez; apenas tinha a informação do tráfico de drogas e assalto a carros forte; Segundo informações ele comandava o grupo e essas pessoas trabalhava para ele, inclusive a droga que estava com o Júnior Palito, encontrada na casa da Rayane era dele a droga, do Lucas dos Reis Macedo. O Júnior Palito é o Júnior Cezar. droga foi achada na casa da Rayane;
O Lucas dos Reis Macedo, isso a informaç¿o de que ele faria parte do grupo que comandava em Redenç¿o;
Creio que esse inquérito há uma pessoa que dá a informaç¿o, mas n¿o participou de todo este inquérito; Fátima Dias Mendes, Da D. Fátima, n¿o recorda se foi encontrado droga na casa dela;
Teve essa pessoa que foi abordada durante a noite eles chegaram na casa da D. Fátima comprar droga; Essa pessoa foi detida na delegacia e liberada no dia seguinte
; N¿o conhecia a D. Fátima nem Rayane de outras ocorr
ências; N
¿o participou da pris¿o do Adriano e n¿o fez campana na casa do Adriano; Ele fazia parte do grupo de tráfico e do homicídio na Cidade; N¿o fez a apreens¿o do Tayrone, n¿o sabe o que foi apreendido com ele; Ele foi apreendido pela DRCO n¿o sabe quem estava junto. No momento da pris¿o ficou nos fundos, n¿o sabendo informar se havia presentes de beb
ês na residência do Lucas.

A testemunha
Renato Reginatto Moret Pereira (IPC)
, declarou em juízo:
¿(...)
Estava recém chegado na Cidade, estava na DEPOL, n¿o sabia onde iam ficar; Me pediram apoio na noite do acontecido, fez local de crime do, teve na resid
ência do senhor que foi assassinado. Teve lá pegando câmaras, pegando depo
imentos. Nesta noite eu dei apoio apenas a operaç¿o que era liderada pelo Delegado Antônio Miranda pela DRCO. Isso foi antes, chegaram com o mandado de pris¿o do Pirulito, o Lucas e a noite pediram apoio que tinham localizado a resid
ência onde eles estavam. Qual foi a sua participação nas diligências que culminaram na pris
¿o dos réus, pelo tráfico de drogas e pela suposta participaç¿o na associaç¿o ao tráfico de drogas?
A Rayane acompanhou a busca na casa dela onde localizou 4 tabletes de maconha, quatro quilos e pouco e mais uma balança de precisão
. Vocês encontraram a Rayane onde? -
Na casa do Lucas. O Senhor entrou na casa do Lucas e encontrou a Rayane lá? - Estavam todos lá. Quando a gente fez o cerco eles começaram a fugir, tentar se evadir do local, tanto apenas um conseguiu fugir que foi o Júnior Palito, que é o esposo do Palito; Apenas ele conseguiu fugir;
O Senhor recorda o local exato em que a Rayane foi presa, se dentro da casa do Lucas ou fora? - Não recorda; O Senhor recorda se foi a Rayane que levou os policiais na casa do Júnior Palito? - Encontrar a droga, foi, ela acompanhou a busca; Ela acompanhou? - A busca da droga, sim. O Sr. Sabe dizer quem foi o policial que realizou o procedimento de busca no interior da casa? - Não lembro, tinha um pessoal da DRCO, eu era recém cegado aqui, eu conhecia, de nome conhecia pouquíssimo; Mas o Sr., permaneceu no interior da residência de Júnior Palito durante a busca? -
Sim, eu acompanhei a busca, eu entre juntos, muitos começou dar apoio, um foi pro lado, p
ro outro, quando foi encontrado os quatro quilos e pouco dentro do colch¿o, era no quarto, era no quarto, estava debaixo da cama, creio que era dentro do quarto
; A Raya
ne presenciou o momento em que essa droga foi encontrada debaixo do colch¿o? - Eu n¿o lembro doura; O Sr. Sabe dizer se além da droga, foi encontrado mais alguma coisa, algum apetrecho utilizado para o tráfico de drogas na casa do Júnior Palito? -
Salvo engano tinha balança de precisão lá. Não sabe dizer quem foi o policial que encontrou.
O Sr., sabe dizer se na casa do Lucas Pirulito havia decoração sugestiva de estar acontecendo uma festa lá como balões, mesa posta com refrigerantes, bebidas alcóolicas, comes e bebes como salgadinhos, por exemplo? - Não recorda, lembra que eles estavam bebendo, não lembra se tinhas estas decoraçõ
es, era madrugada. N¿o participou de nenhum tipo de campana, só colaborou nas dilig
ências que culminaram nas prisões, mais especificamente na casa do Júnior onde a droga foi encontrada. Referente Rone Carlos da conceiçã
o Mendes, n¿o lembra de ter encontrado droga com o acusado;
Na verdade eles formavam uma quadrilha uma quadrilha, não só de tráfico de drogas entre outros crimes, eles forneciam drogas, tinham avi
¿
es, na cidade distribuíam drogas e quem n
¿
o colaboravam com eles, eles eliminavam, tanto avi
¿
es quanto viciados
. Era o burbirinho da Cidade; N¿o ficou de campana, pois estava de plant¿o;
Foi a residência do Lucas e logo após a Rayane acompanhou a residência dela do ¿Palito¿ onde foi encontrada a droga, balança de precis
¿o; Na resid
ência do Lucas tinha uma pistola .380, muniç
¿
es, n
¿
o lembra, mas algum deles estava com droga, acha que até o Rone estava com uma trouxa de maconha; n
¿
o recorda se tinha movimento;
Era recém chegado, n
¿
o conhecia o Lucas dos Reis Macedo; N
¿
o lembra se foi alguma pessoa prestar depoimento da Delegacia;
As informaç
¿
es que chegaram na época a D. Fátima participava, todos eles tinha um..., participava em si, ou guardava droga, tinha os que entregava, tinha os avi
¿
ezinhos, n
¿o recorda se foi encontrada droga na casa dela, acha que na casa dela foi encontrada a balança de precis¿o.
N¿o sabe informar se tinha movimento na casa dela; Sobre a Rayane, ela falou que convivia com Júnior Cezar, que era companheira dele; N¿o participou de campana, n¿o sabe dizer se foi feito; O Adriano foi preso junto com os demais; n¿o sabe se foi encontrado droga com ele. Eles estava todos comemorando o f
eito do dia na casa do Pirulito, quando eles perceberam a chegada da polícia civil e da polícia militar que estavam junto com a DRCO, eles tentaram se evadir, só que com o cerco dos policiais apenas um conseguiu fugir pelo telhado que foi o Júnior ¿Palito¿
companheiro da Rayane; os outros todos foram pegos em flagrante, aí foi encontrado droga, foi encontrada a arma, o Pirulito já tinha mandado de pris¿o pela morte de um senhor; N¿o recorda se foi encontrado drogas com o Adriano; O Adriano foi preso na casa do Lucas; N¿o lembra se estava na casa do Lucas; Estava de plant¿o no dia; Tayrone, n¿o lembra da pris¿o, mas sabe que estava junto; O Senhor disse que eles estavam lá comemorando os feitos do dia. Que feitos do dia eles estavam comemorando? - Foi um homi
cídio que tinha ocorrido (...)¿

Vale ressaltar que
a palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar os apelantes
Adriano Trindade De Almeida, Rayane Cardoso Da Silva e Fátima Dias Mendes
.

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que:
¿O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes." (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Como se vê, a versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se as suas condutas perfeitamente no núcleo, tipificado no
artigo

33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes)
.

Desse modo, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante e depoimentos testemunhais, especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial - 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha, 3,37g (três gramas e 37 decigramas) de maconha encontrado com Adriano, 02 (duas) balanças de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica (fl. 57), Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 251, Laudo nº 128/2015, o qual trouxe como resultado ¿POSITIVO¿ em ambas as amostras, para o grupo Cannabinóides e substância química ¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Restou evidenciado, de forma indene de dúvida, que a conduta dos recorrentes subsume-se ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
não comportam provimento os argumentos defensivos pela absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).

Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art.
35
da Lei nº
11.343
/06) e associação criminosa (art.
288
do
CP
) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de
bis in idem
entre eles.

Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial.

Como bem consignou o Magistrado de origem:
¿
Do depoimento inquisitivo do acusado Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿, das interceptaç
õ
es telefônicas e dos depoimentos das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret Pereira é visível a existência de uma agremiaç
¿o criminosa mais ampla, estável e permanente, onde nem todos os envolvidos est
ão acusados na presente exordial, destinada aos mais diversos crimes tais como assaltos a instituiç
õ
es financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas nesta Cidade de redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Delitos distintos e inconfundíveis com atividades específicas e perfeitamente individualizadas, mas com interligação de alguns dos seus integrantes, reunidos com ânimo definitivo, estabelecimento de regras de comportamento e atuação definidas, onde
Lucas dos Reis Macedo
atuava no comando e interligaç
õ
es entre os grupos,
Adriano Trindade de Almeida
, no comando do tráfico de drogas, atuando neste comando mesmo estando preso no Presídio Local, conforme salientou a testemunha
Antônio de Gomes de Miranda Neto
.
Anote-se que os acusados foram presos quando estavam reunidos, e durante a prisão empreenderam fuga pulando muros e quintais. Com a captura de Rayane Cardoso da Silva, esta levou a Polícia no local onde a droga estava depositada, os 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de
¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol)
,
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do augusto Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o entendimento daquela Corte a respeito da autonomia entre os delitos do art.
288
do
CP
e
35
da Lei nº
11.343
/06:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS.
240
,
243
E
381
, TODOS DO
CPP
. (I) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. (II) - ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº
9.296
/96. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. MALFERIMENTO ao art.
619
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS.
288
DO
CP
, E
35
DA LEI Nº
11.343
/06. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. (I) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO ARCABOUÇO FÁTICO DOS AUTOS. AFRONTA AOS ARTS.
59
E
68
, AMBOS DO
CP
. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART.
5º
,
XI
, DA
CF
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.
2. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 211/STJ, 282 e 356/STF.
3. A ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, a Súmula 283/STF.
5. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.
6. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que"o delito tipificado no artigo
288
do
Código Penal
e aqueloutros que a quadrilha venha a praticar são autônomos, até porque aquele se aperfeiçoa e é punível independentemente da prática de crimes subsequentes da quadrilha, pelos quais respondem especialmente os seus agentes e, não, o bando todo". (HC 31687/MS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 25/04/2005) Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
7. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como fixar a adequada pena-base ao acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
8. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da
Constituição Federal
.
9. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
10. Inviável o conhecimento do recurso como habeas corpus, pois o objetivo único do agravo é o destrancamento do apelo excepcional cujo curso fora obstado no Tribunal a quo. Assim, não há, nos seus termos, qualquer dos elementos caracterizadores do habeas corpus, pois dele não se extrai a necessária indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora, todos indispensáveis ao conhecimento da referida ação mandamental.
11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 239.447/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013)

As provas colhidas demonstram, de forma
inquestionável
, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição, Lucas dos Reis Macedo, Adriano Trindade de Almeida, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Destaco que o depoimento inquisitivo do Denunciado/apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida, conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto
(transcrito neste voto)
.

Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.

Coaduno com o mesmo entendimento da Procuradoria de Justiça, que se manifestou:
¿(...) Constata-se que conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, também restou plenamente configurada a sua prática, pois, dos elementos probatórios colhidos, pode-se extrair informações no sentido de que o apelante estava associado a outros indivíduos, para praticar vários outros crimes, além do tráfico de drogas, a exemplo dos delitos de homicídio e tentativa de homicídio, assaltos praticados às instituições financeiras e veículos de transporte de valores e pistolagem, todos noticiados nos autos (...)¿

Assim,
rechaço
a tese de insuficiência de provas dos Crimes de Associação Criminosa (art. 288 do CPB) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

DOSIMETRIA DA PENA (Art. 59 do CPB).

Antes mesmo de analisar a dosimetria da pena de cada um dos apelantes, verifico que o Juízo
a quo
, a quando da realização da dosimetria da pena na sentença (fls. 744-777), valorou uma única vez os vetores do art. 59, do CPB, para todos os crimes por estes perpetrados, o que ofende o princípio da individualização da pena. Destarte, passa-se nesse momento a análise individualizada dos vetores judiciais em relação a cada um dos crimes.

APELANTE: ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma:

¿A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, firme, agindo o réu com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. O acusado tinha dolo de direto em integrar a associação criminosa da qual era agente executor dos mais diversos crimes¿.

Mantenho a culpabilidade
desfavorável
, pois a conduta do apelante foi grave, tendo em vista que a associação criminosa articulava diversos crimes no interior do Estado do Pará e no Estado do Maranhão.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma:

¿Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).¿

Mantenho os antecedentes criminais neutro, pois não há registro de sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma:

¿A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade¿.

O condenado é possuidor de boa conduta social, uma vez que os elementos probatórios coletados se direcionam a sua ampla aceitação na comunidade onde reside.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio, sem qualquer receio de integrar uma associação criminosa voltada as mais diversas práticas criminosas, nenhum receio de ser alcançado pelo Estado¿.

Mantenho
desfavorável
a personalidade do agente, pois a fundamentação do magistrado está adequada e baseada em fatos concretos dos autos.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

¿Os motivos do crime próprios do delito¿.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

¿As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado¿

Considerando que as circunstâncias são próprias do tipo penal, mantenho
neutra
.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿As consequências do crime são graves, uma vez que a associação criminosa de fato passou a executar os mais diversos crimes, maior perturbação da paz pública com os assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas¿.

Mantenho desfavorável as consequências do crime, pois o crime de associação causou graves prejuízos à sociedade daquela região do interior do Pará.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim, considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

Culpabilidade

A análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

O acusado possui culpabilidade em grau
elevado
, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade pois o acusado era um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas no Município de Redenção.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade.

A
personalidade
é desfavorável ao réu, pois o mesmo apresenta um comportamento indiferente com a prática do tráfico de drogas na região de redenção.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias e as consequências do crime
lhe são desfavoráveis, já que o acusado com a conduta rivalizada pretendia obter lucro fácil sem ter que enfrentar o exercício de uma atividade laborativa lícita, sendo que a sua ação, diante da forma e modo de execução do delito, representa uma maior vulneração à ordem pública e, ainda, apresenta um grande potencial ofensivo para a sociedade.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que o apelante e seus comparsas utilizavam-se de armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.

Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
11 (onze) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 1166 dias-multa.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma:

¿A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, firme, agindo o réu com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. O acusado tinha dolo de direto em integrar a associação criminosa da qual era agente executor dos mais diversos crimes¿.

Mantenho a culpabilidade
desfavorável
, pois a conduta do apelante foi grave, tendo em vista que a associação para o tráfico de drogas com atividade no interior do Pará e que fomentava diversos delitos na região.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma:

¿Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).¿

Mantenho os antecedentes criminais neutro, pois não há registro de sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma:

¿A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade¿.

O condenado é possuidor de boa conduta social, uma vez que os elementos probatórios coletados se direcionam a sua ampla aceitação na comunidade onde reside.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio, sem qualquer receio de integrar uma associação criminosa voltada as mais diversas práticas criminosas, nenhum receio de ser alcançado pelo Estado¿.

Mantenho
desfavorável
a personalidade do agente, pois a fundamentação do magistrado está adequada e baseada em fatos concretos dos autos.

Motivos do crime
, onde o réu tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias do crime
não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado.

Considerando que as circunstâncias são próprias do tipo penal, mantenho
neutra
.

As
consequências do crime
são graves, uma vez que a associação para o tráfico provoca maior perturbação da paz pública, pois fomenta a prática de assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas.

Mantenho desfavorável as consequências do crime, pois o crime de associação causou graves prejuízos à sociedade daquela região do interior do Pará.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuante a serem valoradas.

Mantenho o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do CPB, motivo pelo qual a pena deve ser mantida a majoração em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
ADRIANO TRINDADE DE ALMEIDA
à pena definitiva de
24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 2.274 (dois mil, duzentos e setenta e quatro) dias-multa.

A pena será cumprida em
regime inicialmente fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2o, alínea ¿a¿ do Código Penal.

APELANTE: FÁTIMA DIAS MENDES

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma:

¿A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo a ré com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. A acusada tinha dolo de direto em integrar a associação criminosa da qual utilizava a própria residência como base de apoio para a associação criminosa, conforme declarou as testemunhas ouvidas em juízo¿

Mantenho a culpabilidade
desfavorável
, pois a conduta da apelante foi grave, tendo em vista que a associação criminosa articulava diversos crimes no interior do Estado do Pará e no Estado do Maranhão.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma:

¿Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).¿

Mantenho os antecedentes criminais neutro, pois não há registro de sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma:

¿A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade¿.

A condenada é possuidora de boa conduta social, uma vez que os elementos probatórios coletados se direcionam a sua ampla aceitação na comunidade onde reside.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿O perfil psicológico não prejudicam a ré, sem demonstração de caráter aleivoso¿

Mantenho
neutra
a personalidade.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

¿Os motivos do crime próprios do delito¿.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

¿As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado¿

Considerando que as circunstâncias são próprias do tipo penal, mantenho
neutra
.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿As consequências do crime são graves, uma vez que a associação criminosa de fato passou a executar os mais diversos crimes, maior perturbação da paz pública com os assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas¿.

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, pois o crime de associação causou graves prejuízos à sociedade daquela região do interior do Pará.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

Culpabilidade

A análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

A acusada possui culpabilidade em grau
elevado
, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade pois a acusada fomentava o tráfico de drogas utilizando a própria casa para refúgio de traficantes.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusada seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade.

A
personalidade
não prejudica a ré, sem demonstração de caráter aleivoso.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias do crime

são próprias do crime.

As consequências do crime
lhe são desfavoráveis, pois o crime de tráfico de drogas apresenta efeitos nefastos para sociedade do município de Redenção que tem tido o aumento da criminalidade.

O
comportamento da vítima
deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim, considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.

Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A
culpabilidade
da ré foi com elevado grau de reprovabilidade, considerando a situação fática da empreitada criminosa. A acusada agia com dolo direto em integrar a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de Redenção, fomentando diversos outros delitos.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade
.

A
personalidade
não deve ser valorada em desfavor da apelante, em razão da ausência de provas.

Motivos do crime
, onde a ré tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias do crime
não prejudicam a ré, já que são próprias do delito praticado e o fato de utilizar a sua residência para o tráfico foi valorada na sua culpabilidade. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

As
consequências do crime
são graves, uma vez que a associação para o tráfico provoca maior perturbação da paz pública, pois fomenta a prática de assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do
crime de associação para o tráfico de drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuante e agravante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
FÁTIMA DIAS MENDES
à pena definitiva de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicialmente
fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

APELANTE: RAYANE CARDOSO DA SILVA

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma:

¿A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo a ré com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. A acusada tinha dolo de direto em integrar a associação criminosa da qual utilizava a própria residência para depositar a droga do grupo. As interceptaç
õ
es telefônicas e as declaraç
õ
es das testemunhas ouvidas em juízo revelam o envolvimento da ré e seu protagonismo na associação¿

Mantenho a culpabilidade
desfavorável
, pois a conduta da apelante foi grave, tendo em vista que a associação criminosa articulava diversos crimes no interior do Estado do Pará e no Estado do Maranhão.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma:

¿Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).¿

Mantenho os antecedentes criminais neutro, pois não há registro de sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma:

¿A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade¿.

A condenada é possuidora de boa conduta social, uma vez que os elementos probatórios coletados se direcionam a sua ampla aceitação na comunidade onde reside.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿O perfil psicológico não prejudicam a ré, sem demonstração de caráter aleivoso¿

Mantenho
neutra
a personalidade.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

¿Os motivos do crime próprios do delito¿.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

¿As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado¿

Considerando que as circunstâncias são próprias do tipo penal, mantenho
neutra
.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿As consequências do crime são graves, uma vez que a associação criminosa de fato passou a executar os mais diversos crimes, maior perturbação da paz pública com os assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas¿.

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, pois o crime de associação causou graves prejuízos à sociedade daquela região do interior do Pará.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
04 (quatro) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

Culpabilidade

A análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

A acusada possui culpabilidade em grau
elevado
, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade pois a acusada fomentava o tráfico de drogas utilizando a própria casa para refúgio de traficantes.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade.

A
personalidade
não prejudica a ré, sem demonstração de caráter aleivoso.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias do crime
são próprias do crime.

As consequências do crime
lhe são desfavoráveis, pois o crime de tráfico de drogas apresenta efeitos nefastos para sociedade do município de Redenção que tem tido o aumento da criminalidade.

O
comportamento da vítima
deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.

Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.050 (um mil, e cinquenta) dias-multa.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A
culpabilidade
da ré foi com elevado grau de reprovabilidade, considerando a situação fática da empreitada criminosa. A acusada agia com dolo direto em integrar a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de Redenção, fomentando diversos outros delitos.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade
.

A
personalidade
não deve ser valorada em desfavor da apelante, em razão da ausência de provas.

Motivos do crime
, onde a ré tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias do crime
não prejudicam a ré, já que são próprias do delito praticado e o fato de utilizar a sua residência para o tráfico foi valorada na sua culpabilidade. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

As
consequências do crime
são graves, uma vez que a associação para o tráfico provoca maior perturbação da paz pública, pois fomenta a prática de assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, e consequências do
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuante e agravante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multas.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação da apelante
RAYANE CARDOSO DA SILVA
à pena definitiva de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 1.983 (um mil, novecentos e oitenta e três) dias-multa.

A pena será cumprida em regime inicialmente
fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (APELANTE: LUCAS DOS REIS MACEDO)

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar os pleitos dos recorrentes, o que faço da seguinte forma:

MÉRITO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

- Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB)

A
autoria e materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990:

Provas Inquisitoriais.

A testemunha GUSTAVO PONTES ALVES, em seu depoimento relatou que:
¿que, veio da Cidade de Marabá-PA para passar férias na residência de sua tia DEUSIRENE; (...) está na Cidade há aproximadamente 20 dias e nesse período notou uma movimentação estranha na residência de DEUSIRENE, observando que RONI, ADRIANO comercializavam maconha e diversas pessoas, as quais se deslocavam até a residência localizada não Bagaço Grosso, para adquirir a droga, preparada e comercializada no quintal; (...) que chegou a presenciar seu primo RONI e seu colega ADRIANO cortar, pesar e embalar um pedaço maior de droga em menor quantidades para fazer comércio; que em 23.07.14, aproximadamente 15:00 hs chegaram na casa de sua tia os cinco suspeitos,
sendo que quem comandava o grupo era LUCAS DOS REIS MACEDO¿

Testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto
(Policial Civil):
¿Que a cerca de seis meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO, a qual tem como órgão subordinado a Divisão de Repressão a Roubo a Banco - DRRB, onde buscou investigar a movimentação de quadrilhas de assaltantes de bancos na região e de carros de transporte de valores, na região sul do Estado do Pará, constatando a movimentação de diversas quadrilhas na cidade de Redenção, PA e cidades vizinhas; Que, algumas quadrilhas além de atuarem na prática delitiva acima mencionado, também comercializam drogas e armas, para tanto praticam crimes de homicídio com o fito de combater `bocas de fumo¿ na cidade de Redenção, PA; Que nos meses de abril, maio, junho e julho os crimes de homicídios vinculados ao tráfico de drogas cresceu significativamente, o que ensejou a realização de operações;
QUE, a SRAP e DRCO-DRRB, passaram a investigar uma quadrilha comandada pelo nacional conhecido por
`Pirulito¿ (Lucas dos Reis Macedo),
o qual, já foi preso pela Polícia Civil de Redenção, no município de Santa Maria das Barreiras, PA, pela prática de crime de porte ilegal de arma restrita, tentativa de homicídio, resistência;

Que
Lucas dos Reis Macedo
na companhia de outros suspeitos, os quais portavam armas de grosso calibre, fuzil .50 (ponto cinquenta), tentaram assaltar um carro forte que transportava valores do município de redenção, PA, para Santana do Araguaia, PA, fato ocorrido em data de 02 de janeiro de 2014;
Que no Estado do Maranhão, Lucas dos Reis Macedo assaltou um carro de transporte de valores na cidade de Sítio Novo, fato ocorrido em data de 19 de março de 2014;
Que
Lucas dos Reis Macedo
comandava a comercialização de drogas na cidade de redenção, PA, dando ordens de execução; na data de 24/07/2014 por volta das 00:30 horas conseguiram prender os autuados
Rone Carlos Conceição Mendes,
o qual, além de comercializar drogas no interior da residência de sua genitora, na companhia da mesma, a nacional

Fátima Dias Mendes
,
local onde foi apreendida uma balança de precisão, utilizada por Fátima na venda de maconha
, praticava execuções na cidade a mando da associação criminosa; Que além de traficante
Lucas dos Reis Macedo
o `avião¿
Adriano Trindade de Almeida
, que comercializar drogas, crack e maconha, também auxilia
`Pirulito¿
na execução de aviões e concorrentes; Também trabalha para `
Pirulito¿
de forma associada o traficante conhecido pela alcunha de
`Júnior Palito¿
esposo da traficante
Rayane Cardoso da Silva
; Que o nacional conhecido por
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
é o principal responsável pelos crimes de execução do grupo; Que na mesma data, de 23 de julho de 2014, por volta das 15:10 horas da tarde, policiais civis de redenção, PA, juntamente com policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO tomaram conhecimento de crime de crime de homicídio e tentativa de homicídio contra
Antônio Valdir Guarez
e seu filho
Antônio Valdir Guarez

Junior
, tendo o primeiro vindo a óbito no local e o segundo foi levado ao Hospital Regional de redenção, PA, correndo risco de morte; Que logo tomaram conhecimento que os dois tinham sido atingidos por engano, pois o alvo seria o traficante `
Maxuel¿
pois
Maxuel
havia matado uma avi¿o que trabal
hava para `
Pirulito¿
; Que os dois foram atingidos pelo fato, de um deles, ter efetuado um disparo de arma de fogo no braço de
Rone,
após
Rone
disparar contra a primeira vítima
Antônio Valdeir Guarez
, conforme lesão apresentada no braço do mesmo; Que a equipe tomou ciência do crime e dos executores
Rone Carlos Conceição

Mendes e Adriano Trindade de Almeida
pois portando pistola calibre 380 dispararam contra
Antônio
, causando o óbito do mesmo; Que o autuado conhecido pela alcunha de
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
e o investigado
`Junior Palito¿
ficaram fora do imóvel, dando suporte ao crime de homicídio e tentativa de homicídio; Que de posse das informações iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que já período noturno localizamos a residência de
Lucas vulgo `Pirulito¿
o qual estava com mandado de prisão, bem como se organizando com os suspeitos acima e com o nacional conhecido pela alcunha de `
Tairone¿
para assaltarem uma agência bancária no Sul do Estado do Pará; Que ao se aproximarem do imóvel o qual possui um portão de ferro isolando a casa, os investigados começaram a correr, empreendendo fuga, pulando muros e telhados, resistindo a ordem de prisão efetuada pela guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil de redenção e da DRCO; Que da perseguição, por telhados e muros foi possível efetuar a prisão de
Rone Carlos Conceiç¿o Mendes, Elisomar V
ieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Adriano Trindade de Almeida e Rayane Cardoso,
sendo que o suspeito
`Júnior Palito¿
pulou vários quintais e conseguiu empreender fuga; Que os suspeitos quebraram telhados e paredes; Que no interior do imóvel permaneceu apenas
Lucas `Pirulito¿
, e alguns parentes de `
Pirulito¿
; Que logo em seguida, após o cerco, foi localizado
Rone
,
Elisomar, Rayane
e
Adriano
, os quais tinham resistido a ordem de prisão; Que todos os policiais, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciamos um trabalho de buscas no imóvel localizando uma pistola calibre 380, possivelmente utilizada no crime de homicídio, eis que corrobora com as informações prestadas em levantamento; Que além da pistola foram localizadas 31 munições calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante aos assassinos, traficantes e associados ao tráfico, bem como questionados acerca de outra arma utilizada no crime e drogas; Que
Rayane
informou a localização de quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 kg e uma balança de precisão no interior do seu imóvel, localizada nas proximidades do hospital regional; Que em diligência acompanhada pela própria autuada, foi apreendida a droga acima mencionada, no inteiro do imóvel de
Rayane
, mais precisamente no fundo do colchão pertence a mesma e ao seu esposa
`Júnior Palito¿
o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo; Que cm contato com o adolescente
G.P.A
o sem informou como funcionava a comercialização de drogas, citando nomes de aviões; Que em diligência na residência da mãe de
Fátima Mendes
, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesar drogas, fato corroborado com o depoimento do adolescente
Gustavo
; Que foi apreendida ainda uma barra de maconha na casa de Adriano, o qual trabalha associado aos traficantes
Lucas, Rone, `Gordo¿, Fátima, `Júnior Palito¿
, na comercialização de drogas e execuç
¿o de avi
¿
es e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia civil; Que o grupo é investigado pela prática de outros crimes de homicídio na cidade de Reden
ç¿
o, PA;
Que `Pirulito¿ confessou os crimes de assalto e tráfico de drogas, sendo o gerenciador do crime de homicídio.¿

Da mesma forma é o depoimento da testemunha
Weberson José Pereira da Luz (Policial Civil)
- fls. 13.
¿No dia de hoje 24/07/2014, o declarante participou de uma operação policial presidida pelo Delegado ANTÔNIO GOMES DE MIRANDA NETO, em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO e com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que teria acontecido no dia anterior,
QUE a operação começou pelo período da noite e que localizaram a residência do Lucas, vulgo `Pirulito¿, sendo que este estava com mandado de prisão,

QUE ao chegarem próximo do local, as pessoas que estavam próximos da casa perceberam a chegada da polícia e empreenderam em fuga pulando muros e telhados,
QUE tanto os Policiais Civis como os Policiais Militares saíram em perseguição dos mesmos e conseguiram efetuar a prisão das seguintes pessoas:
Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gor
do¿, Rone Carlos Conceiç¿o Mendes `Zé do Baralho¿, Adriano Trindade de Almeida `Adriano Caseteiro¿ e Rayane Cardoso
, só n¿o conseguiram prender o suspeito
Júnior Cesar da Conceição Mendes `Júnior Palito¿
que pulou vários quintais e empreendeu em fuga; QUE todos os policia, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciaram o trabalho de buscas dentro da casa e conseguiram localizar os seguintes objetos: uma pistola calibre 380, possivelmente a que foi utilizada no crime de homicídio, 31 munições intactas calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas; Que ainda em diligências dentro do imóvel acompanhada pela
Rayane Cardoso
, ainda foi apreendido 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,480 kg no fundo do colchão que a mesma usa com o seu companheiro `Júnior Palito¿ o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo, além de uma balança de precisão; Que de acordo com informações prestadas pelo Adolescente
G.P
., disse como funciona a venda de drogas, inclusive dizendo os nomes de quem vende as drogas na rua, QUE em diligência a residência da mãe de
Fátima Mendes
foi encontrada uma balança de precisão para a pesagem da droga, fato este confirmado com o depoimento do Adolescente
G
.
, QUE ainda conseguiram apreender na casa do Adriano um papelote de maconha, sendo que este trabalha associado aos traficantes

Rone `O Gordo¿, Fátima, Lucas e Júnior Pirulito
, na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados, QUE logo em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.¿

Destaco o depoimento prestado na fase inquisitiva pelas
apelantes
Fátima Dias Mendes, Rayane Cardoso da Silva
. Vejamos:

Apelante
Fátima Dias Mendes
, declarou no inquérito policial (fl. 18):
¿QUE no dia de ontem (23/07/2014) passo o dia todo na sua casa arrumando sua mudança, pois tinha acabado de se mudar, QUE aproximadamente por volta das 23:00 horas, policiais entraram em sua residência e começaram a fazer uma busca no interior da mesma e que nada encontraram, QUE ao se dirigirem para o quintal da residência encontraram uma balança de precisão, QUE segunda a declarante a sua filha Júlia Graciere da Conceição Mendes disse que a única pessoa que foi ao quintal naquele dia foi o seu primo Júlio Cesar da Conceição Mendes vulgo `PALITO¿,. Perguntado se tinha conhecimento sobre o envolvimento do seu sobrinho Júlio Cesar da Conceição Mendes disse que sim.¿

Apelante
Rayane Cardoso da Silva
, declarou na fase policial (fls. 19):
¿QUE no dia de ontem (23/07/2014) passou o dia todo na casa da sua comadre, QUE por volta das 23:40 o seu esposo Júnior César da Conceição Mendes ligou para a declarante pedindo que a mesma fosse ao seu encontro na casa de um amigo localizada no setor Marechal Rondon, QUE ao chegar na residência, encontrou o seu acompanhante ingerindo bebida alcóolica junto com outras pessoas, QUE a declarante pediu ao seu acompanhante para irem pra casa, e QUE nesse momento avisou a viatura de polícia e empreendeu fuga junto com as demais pessoas que ali se encontravam, QUE informa não ter conseguido fugir sendo capturada e diz `Não pegaram nada comigo¿ TEXTUAIS. Perguntada sobre a origem da droga, a declarante diz não ter conhecimento da mesma, QUE alega também não saber nada sobre a balança de precisão `
QUE PROCURARAM EM CIMA DO GUARDA DO SEU QUARTO E ENCONTRARAM
¿ TEXTUAIS¿.

O apelante
Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿
, confessou as diversas práticas criminosas da associação, como também apresentou informações dos integrantes da associação, apontando outros envolvidos que não foram denunciados, demonstrando a estabilidade, permanência e diversidade de práticas criminosas (fls. 20/22). Vejamos:
¿Que reside na cidade de Redenç¿o no endereço acima declinado, conhece o nacional PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA, com o qual mantinha relaç¿o de amizade desde o m
ês de dezembro de 2013, e o conheceu através da esposa de LEANDRO, que morava perto da casa da genitora do indiciado. QUE soube através de amigos que LEANDRO era
assaltante de banco, e que também carro forte. Que a única vez participou diretamente num assalto a carro forte, foi em março deste ano ao assalto ao carro forte no Estado do Maranh¿o, e Sítio Novo. QUE retifica sobre sua participaç¿o que na verdade foi a
rrumar o transporte das armas de fogo, sendo o três fuzis e um fuzil de calibre .50 (ponto cinquenta) esta que possui um `quebra-chama¿ na ponta do cano, armas estas que foram escondidas num veículo VW Saveiro de cor branca, que chamavam de `garça branca¿. QUE tais armas estavam, antes de ser transportadas, escondidas numa propriedade rural pertencente a LEANDRO, localizada entre Cristalina e Cangalha, município de Cumaru do Norte. QUE nesse evento o indiciado teve a incumbência de conseguir alguém de confiança para transportar os armamentos, e tal pessoa foi o nacional conhecido por MACAÚBA, o qual é atual secretário de esporte da cidade de Pau D'arco, sendo que MACAÚBA foi na Saveiro buscar as armas na propriedade de LEANDRO, trazendo-as em cima da carroceria, além de muniç
¿
es e coletes balísticos, e as escondeu na parte da lanterna traseira, e colocou a saveiro em cima de um caminh¿o guincho (socorro) e a transportou para a cidade de Araguaína-TO. QUE o indiciado chegou a visualizar os tr
ês fuzis, bem como o fuzil . 50, as muniç
¿
es e os coletes, e viu quando MACAÚBA as escondeu na lanterna traseira do veículo. QUE o depoente ouviu do próprio LEANDRO que este era dono do fuzil ponto cinquenta, e que adquiriu tal armamento pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no mês de dezembro de 2013. QUE sendo que ainda no início do ano de 2014, dia 02.01.2014, o indiciado deu apoio à tentativa de assalto ao carro forte da Prossegur, onde somente n
¿o levaram o dinheiro porque o cofre n¿o abriu, que desse evento
participaram LEANDRO, NARIZ DE BRUXA (que aqui soube chamar ANILTON RODRIGUES DA SILVA), RAFAEL (morto no Tocantins num assalto a caixa eletrônico) antes do mês de março, SECO ou ZÉ BONITINHO (que aqui soube se chamar RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES) o qual foi
preso pelo assalto ao corro forte de Sítio Novo-MA, e SHARON ou PEQUENO (que aqui soube se chamar CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS) que n¿o participou diretamente pois estava muito doente de tuberculose, e que na aç¿o utilizaram uma caminhonete SW4 de cor prata pertencente a SHARON, o qual entregou para ser utilizada na aç¿o. QUE neste evento a funç¿o do depoente era apenas de prestar auxílio na fuga RAFAEL, o qual foi o responsável em abandonar e incendiar o carro usado na aç¿o (SW4), porém como n¿o conseguiram pegar o dinheiro do cofre, o depoente n¿o recebeu nenhum valor. QUE nesta ocasi¿o foram usados os tr
ês fuzis (pertencentes a FARAFEL, LEANDRO e SHARON) e aponto cinquenta. QUE logo após a aç
¿o, as armas foram levadas para Araguaína/TO, em uma Ford
Ecosport de cor branca, pertencente a SHARON, e depois de um mês as armas foram trazidas para o Pará, na terra de LEANDRO, ocasi
¿o em que CLAUDINHA (namorada de RAFAEL) e INGRID (namorada de LEANDRO), ambas sobrinhas e esposa do indiciado, tiraram várias
fotos segurando as armas, inclusive com a ponto cinquenta, e que passaram a ser de conhecimento da polícia, quando CLAUDINHA foi roubada, e subtraíram sua motocicleta e aparelho celular, onde estava as fotos. QUE no mês de março, o grupo empreendeu novamen
te aç¿o contra carro forte, dessa vez em Sítio Novo/MA, n¿o sabendo quem participou diretamente da aç¿o, LEANDRO, RODRIGO e JÚNIOR NICOLAU, apesar de acreditar inicialmente que seria no estado do Tocantins, que deste assalto apenas participou dando apoio quanto ao transporte do armamento para Araguaína, o qual foi efetivamente transportado por um caminh¿o guincho, que levou uma saveiro cross de cor branca, onde estavam as armas, inclusive a ponto cinquenta. QUE depois do assalto de Sítio Novo, LEANDRO chegou em Redenç¿o com uma mochila, e por sua participaç¿o o indiciado recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e LEANDRO deixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ser entregues a namorada de LEANDRO, KATIUSHA. QUE LEANDRO chegou num gol geraç¿o 4 de cor grafite com mais uma pessoa, que logo foi embora, enquanto que LEANDRO ficou esperando MACAÚBA pegar o Golf Branco de LEANDRO que estava guardado na casa de KATIUSHA, e que logo depois LEANDRO foi embora pois estava assustado com a pris¿o de ANILTON (NARIZ DE BRUXA) em Araguaína/TO. QUE depois que LEANDRO foi embora, o indicado somente veio a falar com LEANDRO depois de sua pris¿o, pois LEANDRO pediu para indiciado ajeitar uns documentos junto a MACAÚBA para conseguir documentos de compra e venda de terra para justificar o dinheiro que LEANDRO tinha obtido dos assaltos, e que o advogado de LEANDRO, de nome ISAC, da cidade de S¿o Luís era quem recebia os documentos, e que tal fraude fora feita sobre uma terra de S¿o Félix do Xingu, na qual dava que LEANDRO teria recebido R$ 100.000,00 (cem mil reais) como comiss¿o de corretagem. QUE recorda que EDUARDO conhecido como DUDU FEIJ¿O proprietário de uma strada vermelha, foi quem veio em março aqui em Redenç¿o buscar o veículo Tucson de cor prata que
foi usada no assalto ao carro forte em Sítio Novo/MA. QUE desconhece o paradeiro das armas que foram usadas nos assaltos aos carros fortes, e que acha que ficaram em Araguaína/TO. QUE a pistola calibre 380 foi apreendida no dia de hoje em seu poder foi a
dquirida em outubro de 203 de uma pessoa chamada NEGUINHO DA CANGALHA, pelo valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), e que somente possui esta arma de fogo, que nega qualquer participaç¿o na morte do pai e do filho corrida no dia de ontem em Redenç¿o. QUE n¿o conhece as pessoas ANTÔNIO VALDIR SUAREZ e ANTÔNIO VALDIR SUAREZ JÚNIOR, ambos assassinados na tarde de ontem em Redenç¿o. Que sua arma de fogo n¿o foi emprestada, muito menos utilizada na morte de ANTÔNIO SUAREZ e seu filho. QUE conhece os nacionais ELIOSMAR VIEIRA RAMOS de vulgo GORDO, RONI CARLOS, JÚNIOR de vulgo PALITO, ADRIANO de vulgo CACETEIRO, que sabe que os quatro na tarde de ontem mataram de forma equivocada ANTÔNIO SUAREZ e seu filho, pois a intenç¿o era matar MAXUEL, e que saíram
GORDO (de camisa amarela) pilotando uma fan preta levando ADRIANO (camisa manga comprida verde clara listrada), na outra moto fan vermelha sendo pilotada por RONI (jaqueta de capuz listrada de cor escura) levando JÚNIOR PALITO (trajando camisa de manga curta de cor preta). QUE os quatros saíram armados um revólver .38 com JÚNIOR PALITO, e uma pistola 380 utilizada por ADRIANO. QUE na ocasião da morte de ANTÔNIO e seu filho,
RONI foi atingido por uma arma de fogo no braço
, quando do tiroteio. QUE depois do evento ADRIANO ligou para o depoente para saber onde o mesmo estava, no que informou que se encontrava na casa de sua cunhada, onde beberam um pouco de `pinga¿, e depois foram para sua casa onde permaneceram até o momento de sua prisão por volta de 3 horas da manhã e encontrando em seu poder uma pistola da marca Taurus, de número de série KPA6051. QUE a motivação do plano de morte de MAXUEL é em decorrência de que o mesmo ter mandado matar algumas pessoas próximas como MARINEIDE, assassinada neste ano. QUE a localização de MAXUEL foi repassada a JÚNIOR PALITO por uma pessoa que o depoente desconhece. QUE com relação a TAYRONE, o depoente pode declinar que o mesmo foi buscar uma espátula de ferro para ser empreendido um estouro de caixa eletrônico, juntamente com JÚNIOR PALITO, e JORGE comparsa de TAYRONE com o qual veio de Goiás, e possui um Doblô branca, e que não sabe precisar qual seria a cidade ou o banco onde seria perpetrada a ação criminosa, e pode informar ainda que a espátula seria para estourar a lateral dos terminais de auto atendimento.¿

As provas colhidas durante o inquérito policial, se comprovadas durante a instrução em juízo, servem como fundamentos para a decisão do juiz, desta forma, destaco os depoimentos das testemunhas
Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret,
colhidos durante a instrução processual. Vejamos:

Declarou a testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC)
, declarou

em Juízo:
¿Na realidade formaram um grupo para comandar o tráfico de drogas na Cidade de redenção e este grupo começou a praticar execuções, vinculadas ao tráfico, dívidas, paralelo a isso, não tem como deixar falar, pistolagem, assalto a carro forte, tanto no Estado Pará quanto no Estado do Maranhão, porque, essa investigação tomou pé com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, DRCO em função dessas práticas de roubo a carro forte, em especial um carro forte que foi roubado entre as Cidades de Montes Altos e Sítio Novo no Estado do Maranhão.
Nós já vínhamos investigando esse grupo, inclusive o Lucas já tinha sido preso em momento anterior duas ou três vezes, é indiciado em outros inquéritos por tráfico de drogas, inclusive foi indiciado agora no mês de janeiro, comanda ainda o tráfico de drogas na cidade de redenção, fazendo com que mulas levem drogas de redenção a Capital, Belém, ele continua comandando o tráfico de drogas em redenção do interior do presídio.
Então esse grupo ele se organizou de que forma? Por meio de familiares e esposas, para dificultar a ação da polícia e é o que eles continuam fazendo ainda, eles distribuem a droga em vários pontos da Cidade de redenção. Então por isso que ficou constatada toda a associação criminosa, ele não guardava droga na casa dele; Ele guardava droga na casa dos comparsas. Que são os réus aqui presentes. Houve interceptação telefônica? - Positivo, a cargo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Inclusive no dia eles foram presos em flagrante por três situações. Eles acabaram de matar duas pessoas. Eles indagavam de forma irônica nos áudios, porque mataram as pessoas erradas. Nós encontramos a mesma veste usada na hora do crime, o armamento e munição com eles logo depois. São três situações o tráfico, o homicídio, são três inquéritos diferentes, e a associação criminosa por roubo a instituições financeiras. Na realidade as prisões aconteceram no mesmo dia, por ocasião das interceptações telefônicas, Porque várias prisões em momentos diversos? - Nós não éramos uma equipe, nós éramos várias equipes, inclusive do Maranhão também estava na Cidade, da DRCO, da Divisão de Repressão ao Tráfico de Entorpecente e ao Crime Organizado. Então cada equipe foi para um ponto diferente, entendeu, e nós conseguimos constatar a movimentação deles de forma associada para o tráfico de drogas, apreensão de drogas, balanças em vários pontos diferentes. Eles passaram o dia rondando e vários pontos diversos, Os réus? - Os réus. Por isso várias prisões em momentos diferentes, mas no mesmo dia. Não no mesmo local. Na verdade essa diligência demorou mais de trinta horas. Salvo engano são duas balanças de precisão apreendidas. Foi apreendidas lá. Eles estiveram no local comercializando drogas, inclusive lá tinha droga mas não conseguimos localizar porque lá é uma área alagada; Uma área de difícil acesso e era período noturno. Nós encontramos o restante da droga na casa do Júnior que empreendeu fuga, são as barras, a quantidade maior; Quem nos levou ao local correto da droga foi a esposa dele; A droga estava escondida no fundo do sofá; Então, não a droga está aqui, aqui. Ela, a Rayane? Ex-companheira de Júnior Cezar foi quem indicou o local exato onde a droga estava? - Positivo. No dia em que os réus foram presos, com eles, em poder deles foi apreendido arma de fogo? - Positivo. Além das duas balanças e das drogas, munição.
Essa pistola estava na casa de Pirulito, local onde estavam reunidos naquele momento; Lucas já foi preso, o Adriano já foi preso, o Tayrone já foi preso; Não possui problema de ordem pessoal com nenhum dos réus.
Essa operação não era da Superintendência, essa operação era da Divisão de Repreensão ao Crime Organizada de Belém. Não reponde a Procedimento Disciplinar provocado por nenhum dos réus presentes.
A droga apreendida foi encontrada na casa do Júnior; Essa droga é de todo o grupo, como falei eles espalhavam a droga em pontos diversos com o intuito de dificultar, e ainda espalham aqui em redenção;
O elemento que ligaria todos os réus entre si são as gravações telefônicas? - E a própria movimentação do produto, da droga aqui na Cidade, conforme narrado no inquérito policial, alguns vendem, outros guardam outros têm em deposito. Esses réus foram monitorados, já eram velhos conhecidos aqui tanto no ramo do tráfico, pistolagem, invasão de fazendas vários delitos. Com a prisão deste grupo, redenção; Para se ter uma ideia com a prisão desse grupo reduziu em 50% (cinquenta por cento) o número de homicídios em redenção, comparando os anos anteriores; O grupo foi monitorado mediante campana, várias vezes, principalmente no dia. Durante o monitoramento houve contato entre eles; Eles circulavam entre as residências, uma hora estava na residência da D. Fátima, tanto que foi difícil localizar a concentração deles, mesmo com as interceptações telefônicas; Mesmo com a quantidade elevada de policiais na Cidade. Nós éramos de várias equipes, éramos muitos policiais, Civis, Militares, nós éramos de 40 a 50 policiais; Eles perceberam de forma inequívoca o contato pessoal entre os réus de um frequentar a casa do outro principalmente no dia da prisão; Rayane indicou o local onde a droga estava; Ela declinou que naquela ocasião estava sendo a pessoa responsável pela droga, ela e Júnior, pela guarda da droga, como falei a droga circulava em vários pontos e naquela ocasião ela nos levou até o endereço onde estava a droga. A droga está sendo guardada na nossa casa, nós fazemos a guarda da droga. Ela vivia na casa, eles habitavam na mesma casa. Ela se comportou como esposa e nos levou até a droga. Convivia no mesmo espaço físico. Era do conhecimento geral da polícia. Se estavam juntos ou não, não pode afirmar. Fizemos a apreensão da droga.
O Júnior Cezar fugiu da casa do Lucas, no momento da abordagem. Ele fugiu do cerco da polícia; Fugiu a pé. Fizemos cerco por dois quarteirões, por dez horas seguidas e não conseguimos efetuar a prisão. A diligência iniciou uma da tarde e encerrou as 18 horas do dia seguinte; Apreenderam a droga as 11 horas da noite; Não conhecia ela de passagem polícia só de informações; Ela tinha em depósito, ela guardava na residência do Júnior Cezar, ela morava lá; inclusive envolta em café para dificultar o trabalho dos cães farejadores;

Em relação a D. Fátima, não tinha passagem pela polícia, ela também guardava droga e era comercializado no interior da residência dela
;
Na casa dela só foi encontrado uma balança neste dia
. Eram várias equipes; Nós já sabíamos que aquele local era utilizado pelo grupo, tanto que nós monitoramos o local para ver se pegava, só que nós chegamos lá tarde, eles já
tinham saído e ido para o outro endereço; Já sabíamos que aquele local era utilizado para guardar e comercializar droga; N¿o recorda se aparece a Sra. Fátima nas interceptaç
ão telefônica. Já tínhamos relatório, pedidos de pris
¿o, por várias situaç
õ
es, por tráfico, já tinham sido presos, soltos, inclusive antes de chegar aqui; Que chegou em 2013; Em relação ao Rone, filho da D. Fátima, não foi encontrada droga com ele, foi encontrado droga na casa do Júnior que é de todo o grupo; A droga era de todo o grupo; O grupo distribuía; Distribuía não, distribui a droga em pontos diferente aqui no Sul do Pará; Aqui em Redenç
¿o; O fato da droga n¿o está na casa de um ou de outro, n¿o quer dizer que n¿o deixa de ser ou n¿o; O fato é que a droga apreendida pertencia a todo o grupo que trabalhava de forma associada; Inclusive os dois homicídios em funç¿o de dívida de drogas e mataram o cara errado;
Em relaç¿o ao Lucas, n¿o foi encontrada droga com o Lucas, somente na casa do Júnior, que guardava e vendia para o grupo; Inclusive ele foi indiciado recentemente pela mesma prática, tráfico e associaç¿o para o tráfico
; O delegado representou pela pris¿o dele, ele mandou 60kg de droga agora usando uma mula que é a namorada do Adriano que é o ultimo acusado. O Adriano foi autuado em flagrante, comandado o tráfico de dentro do presídio; Em relaç¿o ao réu Lucas dos Reis Macedo, lembra que ficou bem delimitada, mas n¿o recorda hoje a atuaç¿o do Lucas; Referente ao Adriano Trindade de Almeida; Voltando ao Lucas, nunca participou da pris¿o de nenhum deles, foi a primeira vez; N¿o teve nenhum problema com o Lucas, n¿o responde a nenhum procedimento administrativo na corregedoria; Adriano Trindade de Almeida, n¿o foi encontrado droga com o Adriano, ele estava comercializado e associado ao bando; como já salientou n¿o pode afirmar acerca das interceptaç
¿
es; Em rela
ç¿
o ao Adriano, a fun
ç¿
o do Adriano era comercializar e matar quem estava devendo no tráfico; O Tayrone faz parte do grupo assim como os demais, é como falei, é complicado f
alar do grupo isoladamente, eles estava associados n¿o só para o tráfico de drogas, como ficou provado pela materialidade, também pela prática de crime contra instituiç
õ
es financeiras, pistolagem, execuç
õ
es referente ao tráfico de drogas, então eles eram um grupo, uma associação muito bem organizada, com tarefas delimitadas que comandava estes três seguimentos, então o Tayrone integrava o grupo; O Tayrone foi o primeiro a ser preso; não participou da prisão do Tayrone; Ele foi preso e foram atrás dos outros do grupo; Era um trabalho de investigação da DRCO; Era um grupo muito bem organizado com policiais prestando informaç
õ
es; Parauapebas, foi o seguinte, a DRCO tem atribuição em todo o Estado. O crime não tem fronteira, então ele atuava lá, em Marabá identificou-se essa ramificação, atuando em várias situaç
õ
es em todo o Estado e no Maranhão; A questão principal era o tráfico e o bando; Está no contexto dessa prisão deles a morte do Sr. Antônio Valdir Guarez e do filho dele Antônio Valdir Guarez Júnior, isso aconteceu no mesmo dia da prisão? - Correto, no momento. Vocês estavam investigando essa? Nós estávamos com os áudios quando eles mataram os caras, os dois, mataram e ironizaram. Puta que pariu, desculpa a palavra, não eram os caras, deixa se ferrar para lá. Nós estávamos acompanhando os áudios, quando eles mataram os dois por desavença referente ao tráfico de drogas. Só falaram que mataram o cara errado. Era alguém relacionado ao tráfico de drogas. Eles entraram na casa errada. A grande maioria deles foi presa na casa do Lucas, que informaç
õ
es tinha a equipe de policiais para efetuar a prisão deles? - Tinham a informação do homicídio, o próprio mandado de prisão do Lucas, proveniente do Maranhão por ter roubado R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil de reais), do carro forte, e o tráfico de drogas que teria droga. O Júnior Cezar estava nesta residência.¿

A testemunha
Weberson José Pereira da Luz (IPC)
, declarou em juízo:
¿Participou da diligência que resultou da pris
¿o dos réus; A principio a gente deu apoio para a DRCO de Belém, que havia um grupo envolvido com tráfico de drogas, roubo a carro forte e homicídio na regi¿o e dando o apoio para o pessoal da DRCO já tinham o mapeamento e as pessoas indicadas por eles, a gente começou a dar apoio nessa operaç¿o para prender esse pessoal;
Véspera da pris¿o houve um homicídio na Cidade e esse grupo participou desse homicídio
; Ficamos acompanhando do período da manh¿ até a madrugada toda; A partir
do momento que eles deram os nomes das pessoas, passamos a identificar as residências e fizemos campana em algumas residências para ver o movimento de algumas pessoas; Fez campana da Fátima, Júnior Palito e do
Pirulito
; Durante o tempo de campana viu movi
mentaç¿o de pessoas entrando e saído; Durante a campana viu os outros réus frequentando constantemente a casa, inclusive o homicídio que ocorreu na parte da tarde, a características passadas pela PM bateu com as características do pessoal que estava na res
idência.
A campana foi realizada um dia antes da pris¿o. Já tinha informaç¿o de que o Pirulito tinha um mandado de pris¿o expedido pelo Estado do Maranh¿o; Em frente a casa do Lucas havia um entra e sai intenso de pessoas; alguns de motos outras a pé;
A campana durou bastante tempo; Estas pessoas entravam na casa e o tempo de permanência na casa era curto.
Participou de procedimento de busca na casa da Rayane, onde foi encontrado droga, maconha; foi encontrada a droga dentro do colch¿o.
N¿o recorda onde foi encontrada a balança; N¿o recorda quem encontrou a droga; Apenas avisaram que foi encontrada a droga; Uns entraram na resid
ência e outros do lado de fora; Olhou o quintal e n
¿o encontrou nada; A própria Rayane levou os policiais
à casa dela;
A Rayane estava na casa do Pirulito, todo mundo estava na casa, quando invadimos a casa o pessoal saiu correndo todo mundo, e a Rayane foi pego depois, ela tinha escapado com o Júnior Palito e logo em seguida a gente encontrou ela;

Quando chegaram a casa do Pirulito, o Lucas, a Rayane estava lá; Ela estava sozinha na casa do vizinho quando foi encontrada pelo declarante;
Ela disse que o Júnior também estava na casa da qual tinha fugido e levou os policiais a residência do Júnior e que seria dela também; Ela morava com o
Júnior nessa casa; Viu movimento de gente entrando e saindo; fez abordagem na parte da noite de um rapaz e essa pessoa informou que foi lá comprar droga; n¿o recorda o nome da pessoa; Ficaram em frente cerca de uma hora e meia, e nesse período entrou e saiu cerca de oito ou nove pessoas; abordaram um durante a noite; Essa pessoa foi prestar depoimento na Delegacia; é policial civil a 15 anos, em redenç¿o a 8 anos; N¿o conhecia a Rayane; N¿o foi encontrado droga no momento da pris¿o de Rayane, somente na c
asa dela onde ela vivia com o Júnior Palito; Quando a gente ficou monitorando a casa dela ela chegou na casa com ele e também ela informou que morava na residência; No momento da pris
¿o ela informou que morava na casa com ele; Rone Carlos da Conceiç¿o Mendes, n¿o participou da pris¿o dele; Já tinha informaç
¿
es anteriores que ele era envolvido com tráfico de drogas. No período que ele estava preso no presídio, chegamos a pegar uma pessoa que fazia correira para ele, e informou para gente que era correria para o Rone; Ele estava preso e atravé
s de celular entrava em contato com essa pessoa; N¿o sabe informar se foi documentado; Lucas dos Reis Macedo; no momento da pris¿o do Lucas n¿o estava nesta dilig
ência; Já prendeu ele uma vez; apenas tinha a informaç
¿o do tráfico de drogas e assalto a carros forte; Segundo informaç
¿
es ele comandava o grupo e essas pessoas trabalhava para ele, inclusive a droga que estava com o Júnior Palito, encontrada na casa da Rayane era dele a droga, do Lucas dos Reis Macedo. O Júnior Palito é o Jú
nior Cezar. droga foi achada na casa da Rayane; O Lucas dos Reis Macedo, isso a informaç¿o de que ele faria parte do grupo que comandava em Redenç¿o; Creio que esse inquérito há uma pessoa que dá a informaç¿o, mas n¿o participou de todo este inquérito; Fátima Dias Mendes, Da D. Fátima, n¿o recorda se foi encontrado droga na casa dela; Teve essa pessoa que foi abordada durante a noite eles chegaram na casa da D. Fátima comprar droga; Essa pessoa foi detida na delegacia e liberada no dia seguinte; N¿o conhecia a D. Fátima nem Rayane de outras ocorr
ências; N
¿o participou da pris¿o do Adriano e n¿o fez campana na casa do Adriano; Ele fazia parte do grupo de tráfico e do homicídio na Cidade; N¿o fez a apreens¿o do Tayrone, n¿o sabe o que foi apreendido com ele; Ele foi apreendido pela DRCO n¿o sabe quem estava junto. No momento da pris¿o ficou nos fundos, n¿o sabendo informar se havia presentes de b
ebês na residência do Lucas.

A testemunha
Renato Reginatto Moret Pereira (IPC)
, declarou em juízo:
¿(...) Estava recém chegado na Cidade, estava na DEPOL, n¿o sabia
onde iam ficar; Me pediram apoio na noite do acontecido, fez local de crime do, teve na residência do senhor que foi assassinado. Teve lá pegando câmaras, pegando depoimentos. Nesta noite eu dei apoio apenas a operaç
¿o que era liderada pelo Delegado Antônio Miranda pela DRCO. Isso foi antes, chegaram com o mandado de pris¿o do Pirulito, o Lucas e a noite pediram apoio que tinham localizado a resid
ência onde eles estavam. Qual foi a sua participação nas diligências que culminaram na pris
¿o dos réus, pelo tráfico de drogas e pela suposta participaç¿o na associaç¿o ao tráfico de drogas?
A Rayane acompanhou a busca na casa dela onde localizou 4 tabletes de maconha, quatro quilos e pouco e mais uma balança de precisão
. Vocês encontraram a Rayane onde? -
Na casa do Lucas. O Senhor entrou na casa do Lucas e encontrou a Rayane lá? - Estavam todos lá. Quando a gente fez o cerco eles começaram a fugir, tentar se evadir do local, tanto apenas um conseguiu fugir que foi o Júnior Palito, que é o esposo do Palito; Apenas ele conseguiu fugir;
O Senhor recorda o local exato em que a Rayane foi presa, se dentro da casa do Lucas ou fora? - Não recorda; O Senhor recorda se foi a Rayane que levou os policiais na casa do Júnior Palito? - Encontrar a droga, foi, ela acompanhou a busca; Ela acompanhou? - A busca da droga, sim. O Sr. Sabe dizer quem foi o policial que realizou o procedimento de busca no interior da casa? - Não lembro, tinha um pessoal da DRCO, eu era recém cegado aqui, eu conhecia, de nome conhecia pouquíssimo; Mas o Sr., permaneceu no interior da residência de Júnior Palito durante a busca? -
Sim, eu acompanhei a busca, eu entre juntos, muitos começou dar apoio, um foi pro lado, pro outro, quando foi encontrado os quatro quilos e pouco dentro do colch¿o, era no quart
o, era no quarto, estava debaixo da cama, creio que era dentro do quarto
; A Rayane presenciou o momento em que essa droga foi encontrada debaixo do colch¿o? - Eu n¿o lembro doura; O Sr. Sabe dizer se além da droga, foi encontrado mais alguma coisa, algum a
petrecho utilizado para o tráfico de drogas na casa do Júnior Palito? -
Salvo engano tinha balança de precisão lá. Não sabe dizer quem foi o policial que encontrou.
O Sr., sabe dizer se na casa do Lucas Pirulito havia decoração sugestiva de estar acontecendo uma festa lá como balões, mesa posta com refrigerantes, bebidas alcóolicas, comes e bebes como salgadinhos, por exemplo? - Não recorda, lembra que eles estavam bebendo, não lembra se tinhas estas decoraçõ
es, era madrugada. N¿o participou de nenhum tipo
de campana, só colaborou nas diligências que culminaram nas prisões, mais especificamente na casa do Júnior onde a droga foi encontrada. Referente Rone Carlos da conceição Mendes, n
¿o lembra de ter encontrado droga com o acusado;
Na verdade eles formavam uma quadrilha uma quadrilha, não só de tráfico de drogas entre outros crimes, eles forneciam drogas, tinham avi
¿
es, na cidade distribuíam drogas e quem n
¿
o colaboravam com eles, eles eliminavam, tanto avi
¿
es quanto viciados
. Era o burbirinho da Cidade; N¿o ficou de campana, pois estava de plant¿o;
Foi a residência do Lucas e logo após a Rayane acompanhou a residência dela do ¿Palito¿ onde foi encontrada a droga, balança de precis
¿o; Na resid
ência do Lucas tinha uma pistola .380, muniç
¿
es, n
¿
o lembra, mas algum deles estava com droga, acha que até o Rone estava com uma trouxa de maconha; n
¿
o recorda se tinha movimento;
Era recém chegado, n
¿
o conhecia o Lucas dos Reis Macedo; N
¿
o lembra se foi alguma pessoa prestar depoimento da Delegacia;
As informaç
¿
es que chegaram na época a D. Fátima participava, todos eles tinha um..., participava em si, ou guardava droga, tinha os que entregava, tinha os avi
¿
ezinhos, n
¿
o recorda se foi encontrada droga na casa dela, acha que na casa dela f
oi encontrada a balança de precis¿o.
N¿o sabe informar se tinha movimento na casa dela; Sobre a Rayane, ela falou que convivia com Júnior Cezar, que era companheira dele; N¿o participou de campana, n¿o sabe dizer se foi feito; O Adriano foi preso junto com os demais; n¿o sabe se foi encontrado droga com ele. Eles estava todos comemorando o feito do dia na casa do Pirulito, quando eles perceberam a chegada da polícia civil e da polícia militar que estavam junto com a DRCO, eles tentaram se evadir, só que com o cerco dos policiais apenas um conseguiu fugir pelo telhado que foi o Júnior ¿Palito¿ companheiro da Rayane; os outros todos foram pegos em flagrante, aí foi encontrado droga, foi encontrada a arma, o Pirulito já tinha mandado de pris¿o pela morte de um senhor; N¿o recorda se foi encontrado drogas com o Adriano; O Adriano foi preso na casa do Lucas; N¿o lembra se estava na casa do Lucas; Estava de plant¿o no dia; Tayrone, n¿o lembra da pris¿o, mas sabe que estava junto; O Senhor disse que eles estavam lá
comemorando os feitos do dia. Que feitos do dia eles estavam comemorando? - Foi um homicídio que tinha ocorrido (...)¿

Vale ressaltar que a palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar os apelantes
Adriano Trindade De Almeida, Rayane Cardoso Da Silva e Fátima Dias Mendes
.

Nessa linha, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
¿O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes." (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Como se vê,
a versão do recorrente encontra-se isolada nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se a sua conduta perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Desse modo, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante e depoimentos testemunhais, especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial - 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha, 3,37g (três gramas e 37 decigramas) de maconha encontrado com Adriano, 02 (duas) balanças de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica (fl. 57), laudo toxicológico definitivo de folha 251, Laudo nº 128/2015, o qual trouxe como resultado ¿POSITIVO¿ em ambas as amostras, para o grupo Cannabinóides e substância química ¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico
. Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso,
não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de drogas ou desclassificação do crime para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas.

Assim,
rechaço
a pretensão recursal absolutória, com fulcro na insuficiência probatória do tráfico de drogas, bem como de desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).

Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art.
35
da Lei nº
11.343
/06) e associação criminosa (art.
288
do
CP
) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de bis in idem entre eles.

Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial.

Como bem consignou o il. Magistrado de origem:
¿
Do depoimento inquisitivo do acusado Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿, das interceptaç
õ
es telefônicas e dos depoimentos das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret Pereira é visível a existênc
ia de uma agremiaç¿o criminosa mais ampla, estável e permanente, onde nem todos os envolvidos est
ão acusados na presente exordial, destinada aos mais diversos crimes tais como assaltos a instituiç
õ
es financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas nesta Cidade de redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Delitos distintos e inconfundíveis com atividades específicas e perfeitamente individualizadas, mas com interligação de alguns dos seus integrantes, reunidos com ânimo definitivo, estabelecimento de regras de comportamento e atuação definidas, onde
Lucas dos Reis Macedo
atuava no comando e interligaç
õ
es entre os grupos,
Adriano Trindade de Almeida
, no comando do tráfico de drogas, atuando neste comando mesmo estando preso no Presídio Local, conforme salientou a testemunha
Antônio de Gomes de Miranda Neto
.
Anote-se que os acusados foram presos quando estavam reunidos, e durante a prisão empreenderam fuga pulando muros e quintais. Com a captura de Rayane Cardoso da Silva, esta levou a Polícia no local onde a droga estava depositada, os 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de
¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol)
,
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do augusto Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o entendimento daquela Corte a respeito da autonomia entre os delitos do art.
288
do
CP
e
35
da Lei nº
11.343
/06:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS.
240
,
243
E
381
, TODOS DO
CPP
. (I) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. (II) - ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº
9.296
/96. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. MALFERIMENTO ao art.
619
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS.
288
DO
CP
, E
35
DA LEI Nº
11.343
/06. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. (I) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO ARCABOUÇO FÁTICO DOS AUTOS. AFRONTA AOS ARTS.
59
E
68
, AMBOS DO
CP
. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART.
5º
,
XI
, DA
CF
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.
2. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 211/STJ, 282 e 356/STF.
3. A ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, a Súmula 283/STF.
5. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.
6. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que"o delito tipificado no artigo
288
do
Código Penal
e aqueloutros que a quadrilha venha a praticar são autônomos, até porque aquele se aperfeiçoa e é punível independentemente da prática de crimes subsequentes da quadrilha, pelos quais respondem especialmente os seus agentes e, não, o bando todo". (HC 31687/MS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 25/04/2005) Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
7. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como fixar a adequada pena-base ao acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
8. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da
Constituição Federal
.
9. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
10. Inviável o conhecimento do recurso como habeas corpus, pois o objetivo único do agravo é o destrancamento do apelo excepcional cujo curso fora obstado no Tribunal a quo. Assim, não há, nos seus termos, qualquer dos elementos caracterizadores do habeas corpus, pois dele não se extrai a necessária indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora, todos indispensáveis ao conhecimento da referida ação mandamental.
11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 239.447/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013)

As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados Rone Carlos da Conceição,
Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
, Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,
Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e depoimento do próprio apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿
(transcrito neste voto)
.

Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.

Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa.

Nesse sentido, colhe-se do E. Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
4. Não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao réu condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes. (...) (HC 403.688/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Além disso, quanto à alegação da
prática de tortura para que se obtivesse confissões extrajudiciais
, não constato, a exsurgir dos autos, de plano, qualquer elemento acostado na farta documentação policial, às fls. 02-84, tanto nas oitivas dos flagranteados, como dos condutores, que evidencie que as confissões deram-se em situação de tortura, prática vedada pelo ordenamento pátrio.

Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELOS APELANTES: RONE CARLOS DA CONCEIÇÃO MENDES e ELISMAR VIEIRA RAMOS.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei nº 11.343/2006).

- Insuficiência de Provas (art. 386, inciso VII, do CPB)

A
autoria e materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual os apelantes foram detidos, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51). Os Denunciados incorreram nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990.

Provas Inquisitoriais.

A testemunha GUSTAVO PONTES ALVES, em seu depoimento relatou que:
¿que, veio da Cidade de Marabá-PA para passar férias na residência de sua tia DEUSIRENE; (...) está na Cidade há aproximadamente 20 dias e nesse período notou uma movimentação estranha na residência de DEUSIRENE, observando que
RONI
, ADRIANO comercializavam maconha e diversas pessoas, as quais se deslocavam até a residência localizada não Bagaço Grosso, para adquirir a droga, preparada e comercializada no quintal; (...) que chegou a presenciar seu primo
RONI
e seu colega ADRIANO cortar, pesar e embalar um pedaço maior de droga em menor quantidades para fazer comércio; que em 23.07.14, aproximadamente 15:00 hs chegaram na casa de sua tia os cinco suspeitos,
sendo que quem comandava o grupo era LUCAS DOS REIS MACEDO¿

Testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto
(Policial Civil):
¿Que a cerca de seis meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO, a qual tem como órgão subordinado a Divisão de Repressão a Roubo a Banco - DRRB, onde buscou investigar a movimentação de quadrilhas de assaltantes de bancos na região e de carros de transporte de valores, na região sul do Estado do Pará, constatando a movimentação de diversas quadrilhas na cidade de Redenção, PA e cidades vizinhas; Que, algumas quadrilhas além de atuarem na prática delitiva acima mencionado, também comercializam drogas e armas, para tanto praticam crimes de homicídio com o fito de combater `bocas de fumo¿ na cidade de Redenção, PA; Que nos meses de abril, maio, junho e julho os crimes de homicídios vinculados ao tráfico de drogas cresceu significativamente, o que ensejou a realização de operações;
QUE, a SRAP e DRCO-DRRB, passaram a investigar uma quadrilha comandada pelo nacional conhecido por
`Pirulito¿ (Lucas dos Reis Macedo),
o qual, já foi preso pela Polícia Civil de Redenção, no município de Santa Maria das Barreiras, PA, pela prática de crime de porte ilegal de arma restrita, tentativa de homicídio, resistência;

Que
Lucas dos Reis Macedo
na companhia de outros suspeitos, os quais portavam armas de grosso calibre, fuzil .50 (ponto cinquenta), tentaram assaltar um carro forte que transportava valores do município de redenção, PA, para Santana do Araguaia, PA, fato ocorrido em data de 02 de janeiro de 2014;
Que no Estado do Maranhão, Lucas dos Reis Macedo assaltou um carro de transporte de valores na cidade de Sítio Novo, fato ocorrido em data de 19 de março de 2014;
Que
Lucas dos Reis Macedo
comandava a comercialização de drogas na cidade de redenção, PA, dando ordens de execução; na data de 24/07/2014 por volta das 00:30 horas conseguiram prender os autuados
Rone Carlos Conceição Mendes,
o qual, além de comercializar drogas no interior da residência de sua genitora, na companhia da mesma, a nacional

Fátima Dias Mendes
,
local onde foi apreendida uma balança de precisão, utilizada por Fátima na venda de maconha
, praticava execuções na cidade a mando da associação criminosa; Que além de traficante
Lucas dos Reis Macedo
o `avião¿
Adriano Trindade de Almeida
, que comercializar drogas, crack e maconha, também auxilia
`Pirulito¿
na execução de aviões e concorrentes; Também trabalha para `
Pirulito¿
de forma associada o traficante conhecido pela alcunha de
`Júnior Palito¿
esposo da traficante
Rayane Cardoso da Silva
;
Que o nacional conhecido por `Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos) é o principal responsável pelos crimes de execução do grupo; Que na mesma data, de 23 de julho de 2014, por volta das 15:10 horas da tarde, policiais civis de redenção, PA, juntamente com policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO tomaram conhecimento de crime de crime de homicídio e tentativa de homicídio contra Antônio Valdir Guarez e seu filho Antônio Valdir Guarez Junior, tendo o primeiro vindo a óbito no local e o segundo foi levado ao Hospital Regional de redenção, PA, correndo risco de morte;
Que logo tomaram conhecimento que os dois tinham sido atingidos por engano, pois o alvo seria o traficante `
Maxuel¿
pois
Maxuel
havia matado uma avi¿o que trabalhava para `
Pirulito¿
; Que os dois foram atingidos pelo fato, de um deles, ter efetuado um disparo de arma de fogo no braço de
Rone,
após
Rone
disparar contra a primeira vítima
Antônio Valdeir Guarez
, conforme lesão apresentada no braço do mesmo; Que a equipe tomou ciência do crime e dos executores
Rone Carlos Conceição

Mendes e Adriano Trindade de Almeida
pois portando pistola calibre 380 dispararam contra
Antônio
, causando o óbito do mesmo; Que o autuado conhecido pela alcunha de
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
e o investigado
`Junior Palito¿
ficaram fora do imóvel, dando suporte ao crime de homicídio e tentativa de homicídio; Que de posse das informações iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que já período noturno localizamos a residência de
Lucas vulgo `Pirulito¿
o qual estava com mandado de prisão, bem como se organizando com os suspeitos acima e com o nacional conhecido pela alcunha de `
Tairone¿
para assaltarem uma agência bancária no Sul do Estado do Pará; Que ao se aproximarem do imóvel o qual possui um portão de ferro isolando a casa, os investigados começaram a correr, empreendendo fuga, pulando muros e telhados, resistindo a ordem de prisão efetuada pela guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil de redenção e da DRCO; Que da perseguição, por telhados e muros foi possível efetuar a prisão de
Rone Carlos Conceiç¿o Mendes, Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Adriano Trindade de Almeida e Rayane Cardoso,
sendo que o suspeito
`Júnior Palito¿
pulou vários quintais e conseguiu empreender fuga; Que os suspeitos quebraram telhados e paredes; Que no interior do imóvel permaneceu apenas
Lucas `Pirulito¿
, e alguns parentes de `
Pirulito¿
; Que logo em seguida, após o cerco, foi localizado
Rone
,
Elisomar, Rayane
e
Adriano
, os quais tinham resistido a ordem de prisão; Que todos os policiais, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciamos um trabalho de buscas no imóvel localizando uma pistola calibre 380, possivelmente utilizada no crime de homicídio, eis que corrobora com as informações prestadas em levantamento; Que além da pistola foram localizadas 31 munições calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante aos assassinos, traficantes e associados ao tráfico, bem como questionados acerca de outra arma utilizada no crime e drogas; Que
Rayane
informou a localização de quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 kg e uma balança de precisão no interior do seu imóvel, localizada nas proximidades do hospital regional; Que em diligência acompanhada pela própria autuada, foi apreendida a droga acima mencionada, no inteiro do imóvel de
Rayane
, mais precisamente no fundo do colchão pertence a mesma e ao seu esposa
`Júnior Palito¿
o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo; Que cm contato com o adolescente
G.P.A
o sem informou como funcionava a comercialização de drogas, citando nomes de aviões; Que em diligência na residência da mãe de
Fátima Mendes
, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesar drogas, fato corroborado com o depoimento do adolescente
Gustavo
; Que foi apreendida ainda uma barra de maconha na casa de Adriano, o qual trabalha associado aos traficantes
Lucas, Rone, `Gordo¿, Fátima, `Júnior Palito¿
, na comercialização de drogas e execuç
¿o de avi
¿
es e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia civil; Que o grupo é investigado pela prática de outros crimes de homicídio na cidade de Reden
ç¿
o, PA;
Que `Pirulito¿ confessou os crimes de assalto e tráfico de drogas, sendo o gerenciador do crime de homicídio.¿

Da mesma forma é o depoimento da testemunha
Weberson José Pereira da Luz (Policial Civil)
- fls. 13.
¿No dia de hoje 24/07/2014, o declarante participou de uma operação policial presidida pelo Delegado ANTÔNIO GOMES DE MIRANDA NETO, em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO e com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que teria acontecido no dia anterior,
QUE a operação começou pelo período da noite e que localizaram a residência do Lucas, vulgo `Pirulito¿, sendo que este estava com mandado de prisão,

QUE ao chegarem próximo do local, as pessoas que estavam próximos da casa perceberam a chegada da polícia e empreenderam em fuga pulando muros e telhados,
QUE tanto os Policiais Civis como os Policiais Militares saíram em perseguição dos mesmos e conseguiram efetuar a prisão das seguintes pessoas:
Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Rone Carlos Conceiç¿o Mendes `Zé do Baralho¿, Adriano Trindad
e de Almeida `Adriano Caseteiro¿ e Rayane Cardoso
, só n¿o conseguiram prender o suspeito
Júnior Cesar da Conceição Mendes `Júnior Palito¿
que pulou vários quintais e empreendeu em fuga; QUE todos os policia, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciaram o trabalho de buscas dentro da casa e conseguiram localizar os seguintes objetos: uma pistola calibre 380, possivelmente a que foi utilizada no crime de homicídio, 31 munições intactas calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas; Que ainda em diligências dentro do imóvel acompanhada pela
Rayane Cardoso
, ainda foi apreendido 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,480 kg no fundo do colchão que a mesma usa com o seu companheiro `Júnior Palito¿ o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo, além de uma balança de precisão; Que de acordo com informações prestadas pelo Adolescente
G.P
., disse como funciona a venda de drogas, inclusive dizendo os nomes de quem vende as drogas na rua, QUE em diligência a residência da mãe de
Fátima Mendes
foi encontrada uma balança de precisão para a pesagem da droga, fato este confirmado com o depoimento do Adolescente
G
.
, QUE ainda conseguiram apreender na casa do Adriano um papelote de maconha, sendo que este trabalha associado aos traficantes

Rone `O Gordo¿, Fátima, Lucas e Júnior Pirulito
, na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados, QUE logo em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.¿

O apelante
Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿
, confessou as diversas práticas criminosas da associação, como também apresentou informações dos integrantes da associação, apontando outros envolvidos que não foram denunciados, demonstrando a estabilidade, permanência e diversidade de práticas criminosas (fls. 20/22). Vejamos:
¿Que reside na cidade de Redenç¿o no endereço acima declinado, conhece o nacional PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA, com o qual mantinha relaç¿o de amizade desde o m
ês de dezembro de 2013, e o conheceu através da esposa de LEANDRO, que morava perto da casa da genitora do indiciado. QUE soube através de amigos que LEANDRO era assaltante de banco, e que também carro f
orte. Que a única vez participou diretamente num assalto a carro forte, foi em março deste ano ao assalto ao carro forte no Estado do Maranh¿o, e Sítio Novo. QUE retifica sobre sua participaç¿o que na verdade foi arrumar o transporte das armas de fogo, sen
do o três fuzis e um fuzil de calibre .50 (ponto cinquenta) esta que possui um `quebra-chama¿ na ponta do cano, armas estas que foram escondidas num veículo VW Saveiro de cor branca, que chamavam de `garça branca¿. QUE tais armas estavam, antes de ser transportadas, escondidas numa propriedade rural pertencente a LEANDRO, localizada entre Cristalina e Cangalha, município de Cumaru do Norte. QUE nesse evento o indiciado teve a incumbência de conseguir alguém de confiança para transportar os armamentos, e tal pessoa foi o nacional conhecido por MACAÚBA, o qual é atual secretário de esporte da cidade de Pau D'arco, sendo que MACAÚBA foi na Saveiro buscar as armas na propriedade de LEANDRO, trazendo-as em cima da carroceria, além de muniç
¿
es e coletes balí
sticos, e as escondeu na parte da lanterna traseira, e colocou a saveiro em cima de um caminh¿o guincho (socorro) e a transportou para a cidade de Araguaína-TO. QUE o indiciado chegou a visualizar os tr
ês fuzis, bem como o fuzil . 50, as muniç
¿
es e os coletes, e viu quando MACAÚBA as escondeu na lanterna traseira do veículo. QUE o depoente ouviu do próprio LEANDRO que este era dono do fuzil ponto cinquenta, e que adquiriu tal armamento pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no mês de dezembro de 2013. QUE sendo que ainda no início do ano de 2014, dia 02.01.2014, o indiciado deu apoio à tentativa de assalto ao carro forte da Prossegur, onde somente n
¿o levaram o dinheiro porque o cofre n¿o abriu, que desse evento participaram LEANDRO, NARIZ DE BRUXA
(que aqui soube chamar ANILTON RODRIGUES DA SILVA), RAFAEL (morto no Tocantins num assalto a caixa eletrônico) antes do mês de março, SECO ou ZÉ BONITINHO (que aqui soube se chamar RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES) o qual foi preso pelo assalto ao corro forte d
e Sítio Novo-MA, e SHARON ou PEQUENO (que aqui soube se chamar CARLOS ALBERTO MESQUITA DOS SANTOS) que n¿o participou diretamente pois estava muito doente de tuberculose, e que na aç¿o utilizaram uma caminhonete SW4 de cor prata pertencente a SHARON, o qual entregou para ser utilizada na aç¿o. QUE neste evento a funç¿o do depoente era apenas de prestar auxílio na fuga RAFAEL, o qual foi o responsável em abandonar e incendiar o carro usado na aç¿o (SW4), porém como n¿o conseguiram pegar o dinheiro do cofre, o depoente n¿o recebeu nenhum valor. QUE nesta ocasi¿o foram usados os tr
ês fuzis (pertencentes a FARAFEL, LEANDRO e SHARON) e aponto cinquenta. QUE logo após a aç
¿o, as armas foram levadas para Araguaína/TO, em uma Ford Ecosport de cor branca, pertencente
a SHARON, e depois de um mês as armas foram trazidas para o Pará, na terra de LEANDRO, ocasi
¿o em que CLAUDINHA (namorada de RAFAEL) e INGRID (namorada de LEANDRO), ambas sobrinhas e esposa do indiciado, tiraram várias fotos segurando as armas, inclusive
com a ponto cinquenta, e que passaram a ser de conhecimento da polícia, quando CLAUDINHA foi roubada, e subtraíram sua motocicleta e aparelho celular, onde estava as fotos. QUE no mês de março, o grupo empreendeu novamente aç
¿o contra carro forte, dessa vez em Sítio Novo/MA, n¿o sabendo quem participou diretamente da aç¿o, LEANDRO, RODRIGO e JÚNIOR NICOLAU, apesar de acreditar inicialmente que seria no estado do Tocantins, que deste assalto apenas participou dando apoio quanto ao transporte do armamento para Araguaína, o qual foi efetivamente transportado por um caminh¿o guincho, que levou uma saveiro cross de cor branca, onde estavam as armas, inclusive a ponto cinquenta. QUE depois do assalto de Sítio Novo, LEANDRO chegou em Redenç¿o com uma mochila, e por sua participaç¿o o indiciado recebeu a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e LEANDRO deixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ser entregues a namorada de LEANDRO, KATIUSHA. QUE LEANDRO chegou num gol geraç¿o 4 de cor grafite com mais uma pessoa, que logo foi embora, enquanto que LEANDRO ficou esperando MACAÚBA pegar o Golf Branco de LEANDRO que estava guardado na casa de KATIUSHA, e que logo depois LEANDRO foi embora pois estava assustado com a pris¿o de ANILTON (NARIZ DE BRUXA) em Araguaína/TO. QUE depois que LEANDRO foi embora, o indicado somente veio a falar com LEANDRO depois de sua pris¿o, pois LEANDRO pediu para indiciado ajeitar uns documentos junto a MACAÚBA para conseguir documentos de compra e venda de terra para justificar o dinheiro que LEANDRO tinha obtido dos assaltos, e que o advogado de LEANDRO, de nome ISAC, da cidade de S¿o Luís era quem recebia os documentos, e que tal fraude fora feita sobre uma terra de S¿o Félix do Xingu, na qual dava que LEANDRO teria recebido R$ 100.000,00 (cem mil reais) como comiss¿o de corretagem. QUE recorda que EDUARDO conhecido como DUDU FEIJ¿O proprietário de uma strada vermelha, foi quem veio em março aqui em Redenç¿o buscar o veículo Tucson de cor prata que foi usada no assalto ao carro forte
em Sítio Novo/MA. QUE desconhece o paradeiro das armas que foram usadas nos assaltos aos carros fortes, e que acha que ficaram em Araguaína/TO. QUE a pistola calibre 380 foi apreendida no dia de hoje em seu poder foi adquirida em outubro de 203 de uma pe
ssoa chamada NEGUINHO DA CANGALHA, pelo valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), e que somente possui esta arma de fogo, que nega qualquer participaç¿o na morte do pai e do filho corrida no dia de ontem em Redenç¿o. QUE n¿o conhece as pessoas ANTÔNIO VALDIR SUAREZ e ANTÔNIO VALDIR SUAREZ JÚNIOR, ambos assassinados na tarde de ontem em Redenç¿o. Que sua arma de fogo n¿o foi emprestada, muito menos utilizada na morte de ANTÔNIO SUAREZ e seu filho. QUE conhece os nacionais
ELIOSMAR VIEIRA RAMOS de vu
lgo GORDO, RONI CARLOS, JÚNIOR de vulgo PALITO, ADRIANO de vulgo CACETEIRO, que sabe que os quatro na tarde de ontem mataram de forma equivocada ANTÔNIO SUAREZ e seu filho, pois a intenç¿o era matar MAXUEL, e que saíram GORDO (de camisa amarela) pilotando
uma fan preta levando ADRIANO (camisa manga comprida verde clara listrada), na outra moto fan vermelha sendo pilotada por RONI (jaqueta de capuz listrada de cor escura) levando JÚNIOR PALITO (trajando camisa de manga curta de cor preta). QUE os quatros saíram armados um revólver .38 com JÚNIOR PALITO, e uma pistola 380 utilizada por ADRIANO. QUE na ocasião da morte de ANTÔNIO e seu filho,
RONI foi atingido por uma arma de fogo no braço
, quando do tiroteio. QUE depois do evento ADRIANO ligou para o depoente para saber onde o mesmo estava, no que informou que se encontrava na casa de sua cunhada, onde beberam um pouco de `pinga¿, e depois foram para sua casa onde permaneceram até o momento de sua prisão por volta de 3 horas da manhã e encontrando em seu poder uma pistola da marca Taurus, de número de série KPA6051. QUE a motivação do plano de morte de MAXUEL é em decorrência de que o mesmo ter mandado matar algumas pessoas próximas como MARINEIDE, assassinada neste ano. QUE a localização de MAXUEL foi repassada a JÚNIOR PALITO por uma pessoa que o depoente desconhece. QUE com relação a TAYRONE, o depoente pode declinar que o mesmo foi buscar uma espátula de ferro para ser empreendido um estouro de caixa eletrônico, juntamente com JÚNIOR PALITO, e JORGE comparsa de TAYRONE com o qual veio de Goiás, e possui um Doblô branca, e que não sabe precisar qual seria a cidade ou o banco onde seria perpetrada a ação criminosa, e pode informar ainda que a espátula seria para estourar a lateral dos terminais de auto atendimento.¿

As provas colhidas durante o inquérito policial, se comprovadas durante a instrução em juízo, servem como fundamentos para a decisão do juiz, desta forma, destaco os depoimentos das testemunhas
Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret,
colhidos durante a instrução processual. Vejamos:

Declarou a testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC)
, declarou

em Juízo:
¿Na realidade formaram um grupo para comandar o tráfico de drogas na Cidade de redenção e este grupo começou a praticar execuções, vinculadas ao tráfico, dívidas, paralelo a isso, não tem como deixar falar, pistolagem, assalto a carro forte, tanto no Estado Pará quanto no Estado do Maranhão, porque, essa investigação tomou pé com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, DRCO em função dessas práticas de roubo a carro forte, em especial um carro forte que foi roubado entre as Cidades de Montes Altos e Sítio Novo no Estado do Maranhão.
Nós já vínhamos investigando esse grupo, inclusive o Lucas já tinha sido preso em momento anterior duas ou três vezes, é indiciado em outros inquéritos por tráfico de drogas, inclusive foi indiciado agora no mês de janeiro, comanda ainda o tráfico de drogas na cidade de redenção, fazendo com que mulas levem drogas de redenção a Capital, Belém, ele continua comandando o tráfico de drogas em redenção do interior do presídio.
Então esse grupo ele se organizou de que forma? Por meio de familiares e esposas, para dificultar a ação da polícia e é o que eles continuam fazendo ainda, eles distribuem a droga em vários pontos da Cidade de redenção. Então por isso que ficou constatada toda a associação criminosa, ele não guardava droga na casa dele; Ele guardava droga na casa dos comparsas. Que são os réus aqui presentes. Houve interceptação telefônica? - Positivo, a cargo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Inclusive no dia eles foram presos em flagrante por três situações. Eles acabaram de matar duas pessoas. Eles indagavam de forma irônica nos áudios, porque mataram as pessoas erradas. Nós encontramos a mesma veste usada na hora do crime, o armamento e munição com eles logo depois. São três situações o tráfico, o homicídio, são três inquéritos diferentes, e a associação criminosa por roubo a instituições financeiras. Na realidade as prisões aconteceram no mesmo dia, por ocasião das interceptações telefônicas, Porque várias prisões em momentos diversos? - Nós não éramos uma equipe, nós éramos várias equipes, inclusive do Maranhão também estava na Cidade, da DRCO, da Divisão de Repressão ao Tráfico de Entorpecente e ao Crime Organizado. Então cada equipe foi para um ponto diferente, entendeu, e nós conseguimos constatar a movimentação deles de forma associada para o tráfico de drogas, apreensão de drogas, balanças em vários pontos diferentes. Eles passaram o dia rondando e vários pontos diversos, Os réus? - Os réus. Por isso várias prisões em momentos diferentes, mas no mesmo dia. Não no mesmo local. Na verdade essa diligência demorou mais de trinta horas. Salvo engano são duas balanças de precisão apreendidas. Foi apreendidas lá. Eles estiveram no local comercializando drogas, inclusive lá tinha droga mas não conseguimos localizar porque lá é uma área alagada; Uma área de difícil acesso e era período noturno. Nós encontramos o restante da droga na casa do Júnior que empreendeu fuga, são as barras, a quantidade maior; Quem nos levou ao local correto da droga foi a esposa dele; A droga estava escondida no fundo do sofá; Então, não a droga está aqui, aqui. Ela, a Rayane? Ex-companheira de Júnior Cezar foi quem indicou o local exato onde a droga estava? - Positivo. No dia em que os réus foram presos, com eles, em poder deles foi apreendido arma de fogo? - Positivo. Além das duas balanças e das drogas, munição.
Essa pistola estava na casa de Pirulito, local onde estavam reunidos naquele momento; Lucas já foi preso, o Adriano já foi preso, o Tayrone já foi preso; Não possui problema de ordem pessoal com nenhum dos réus.
Essa operação não era da Superintendência, essa operação era da Divisão de Repreensão ao Crime Organizada de Belém. Não reponde a Procedimento Disciplinar provocado por nenhum dos réus presentes.
A droga apreendida foi encontrada na casa do Júnior; Essa droga é de todo o grupo, como falei eles espalhavam a droga em pontos diversos com o intuito de dificultar, e ainda espalham aqui em redenção;
O elemento que ligaria todos os réus entre si são as gravações telefônicas? - E a própria movimentação do produto, da droga aqui na Cidade, conforme narrado no inquérito policial, alguns vendem, outros guardam outros têm em deposito. Esses réus foram monitorados, já eram velhos conhecidos aqui tanto no ramo do tráfico, pistolagem, invasão de fazendas vários delitos. Com a prisão deste grupo, redenção; Para se ter uma ideia com a prisão desse grupo reduziu em 50% (cinquenta por cento) o número de homicídios em redenção, comparando os anos anteriores; O grupo foi monitorado mediante campana, várias vezes, principalmente no dia. Durante o monitoramento houve contato entre eles; Eles circulavam entre as residências, uma hora estava na residência da D. Fátima, tanto que foi difícil localizar a concentração deles, mesmo com as interceptações telefônicas; Mesmo com a quantidade elevada de policiais na Cidade. Nós éramos de várias equipes, éramos muitos policiais, Civis, Militares, nós éramos de 40 a 50 policiais; Eles perceberam de forma inequívoca o contato pessoal entre os réus de um frequentar a casa do outro principalmente no dia da prisão; Rayane indicou o local onde a droga estava; Ela declinou que naquela ocasião estava sendo a pessoa responsável pela droga, ela e Júnior, pela guarda da droga, como falei a droga circulava em vários pontos e naquela ocasião ela nos levou até o endereço onde estava a droga. A droga está sendo guardada na nossa casa, nós fazemos a guarda da droga. Ela vivia na casa, eles habitavam na mesma casa. Ela se comportou como esposa e nos levou até a droga. Convivia no mesmo espaço físico. Era do conhecimento geral da polícia. Se estavam juntos ou não, não pode afirmar. Fizemos a apreensão da droga.
O Júnior Cezar fugiu da casa do Lucas, no momento da abordagem. Ele fugiu do cerco da polícia; Fugiu a pé. Fizemos cerco por dois quarteirões, por dez horas seguidas e não conseguimos efetuar a prisão. A diligência iniciou uma da tarde e encerrou as 18 horas do dia seguinte; Apreenderam a droga as 11 horas da noite; Não conhecia ela de passagem polícia só de informações; Ela tinha em depósito, ela guardava na residência do Júnior Cezar, ela morava lá; inclusive envolta em café para dificultar o trabalho dos cães farejadores;

Em relação a D. Fátima, não tinha passagem pela polícia, ela também guardava droga e era comercializado no interior da residência dela
;
Na casa dela só foi encontrado uma balança neste dia
. Eram várias equipes; Nós já sabíamos que aquele local era utilizado pelo grupo, tanto que nós monitoramos o local para ver se pegava, só que nós chegamos lá tarde, eles já tinham saído e ido para o outro endereço; Já sabíamos
que aquele local era utilizado para guardar e comercializar droga; N¿o recorda se aparece a Sra. Fátima nas interceptaç
ão telefônica. Já tínhamos relatório, pedidos de pris
¿o, por várias situaç
õ
es, por tráfico, já tinham sido presos, soltos, inclusive antes de chegar aqui; Que chegou em 2013;
Em relação ao Rone, filho da D. Fátima, não foi encontrada droga com ele, foi encontrado droga na casa do Júnior que é de todo o grupo
; A droga era de todo o grupo; O grupo distribuía; Distribuía nã
o, distribui a droga em pontos diferente aqui no Sul do Pará; Aqui em Redenç¿o; O fato da droga n¿o está na casa de um ou de outro, n¿o quer dizer que n¿o deixa de ser ou n¿o; O fato é que a droga apreendida pertencia a todo o grupo que trabalhava de forma associada; Inclusive os dois homicídios em funç¿o de dívida de drogas e mataram o cara errado;
Em relaç¿o ao Lucas, n¿o foi encontrada droga com o Lucas, somente na casa do Júnior, que guardava e vendia para o grupo; Inclusive ele foi indiciado recentemente pela mesma prática, tráfico e associaç¿o para o tráfico
; O delegado representou pela pris¿o dele, ele mandou 60kg de droga agora usando uma mula que é a namorada do Adriano que é o ultimo acusado. O Adriano foi autuado em flagrante, comandado o tráfico de dentro do presídio; Em relaç¿o ao réu Lucas dos Reis Macedo, lembra que ficou bem delimitada, mas n¿o recorda hoje a atuaç¿o do Lucas; Referente ao Adriano Trindade de Almeida; Voltando ao Lucas, nunca participou da pris¿o de nenhum deles, foi a primeira vez; N¿o teve nenhum problema com o Lucas, n¿o responde a nenhum procedimento administrativo na corregedoria; Adriano Trindade de Almeida, n¿o foi encontrado droga com o Adriano, ele estava comercializado e associado ao bando; como já salientou n¿o pode
afirmar acerca das interceptaç
¿
es; Em rela
ç¿
o ao Adriano, a fun
ç¿
o do Adriano era comercializar e matar quem estava devendo no tráfico;
O Tayrone faz parte do grupo assim como os demais, é como falei, é complicado falar do grupo isoladamente, eles estava a
ssociados n¿o só para o tráfico de drogas, como ficou provado pela materialidade, também pela prática de crime contra instituiç
õ
es financeiras, pistolagem, execuç
õ
es referente ao tráfico de drogas, então eles eram um grupo, uma associação muito bem organizada, com tarefas delimitadas que comandava estes três seguimentos, então o Tayrone integrava o grupo
; O Tayrone foi o primeiro a ser preso; não participou da prisão do Tayrone; Ele foi preso e foram atrás dos outros do grupo; Era um trabalho de investigação da DRCO; Era um grupo muito bem organizado com policiais prestando informaç
õ
es; Parauapebas, foi o seguinte, a DRCO tem atribuição em todo o Estado. O crime não tem fronteira, então ele atuava lá, em Marabá identificou-se essa ramificação, atuando em várias situaç
õ
es em todo o Estado e no Maranhão; A questão principal era o tráfico e o bando; Está no contexto dessa prisão deles a morte do Sr. Antônio Valdir Guarez e do filho dele Antônio Valdir Guarez Júnior, isso aconteceu no mesmo dia da prisão? - Correto, no momento. Vocês estavam investigando essa? Nós estávamos com os áudios quando eles mataram os caras, os dois, mataram e ironizaram. Puta que pariu, desculpa a palavra, não eram os caras, deixa se ferrar para lá. Nós estávamos acompanhando os áudios, quando eles mataram os dois por desavença referente ao tráfico de drogas. Só falaram que mataram o cara errado. Era alguém relacionado ao tráfico de drogas. Eles entraram na casa errada. A grande maioria deles foi presa na casa do Lucas, que informaç
õ
es tinha a equipe de policiais para efetuar a prisão deles? - Tinham a informação do homicídio, o próprio mandado de prisão do Lucas, proveniente do Maranhão por ter roubado R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil de reais), do carro forte, e o tráfico de drogas que teria droga. O Júnior Cezar estava nesta residência.¿

A testemunha
Weberson José Pereira da Luz (IPC)
, declarou em juízo:
¿Participou da diligência que resultou da pris
¿o dos réus; A principio a gente deu apoio para a DRCO de Belém, que havia um grupo envolvido com tráfico de drogas, roubo a carro forte e homicídio na regi¿o e dando o apoio para o pessoal da DRCO já tinham o mapeamento e as pessoas indicadas por eles, a gente começou a dar apoio nessa operaç¿o para prender esse pessoal;
Véspera da pris¿o houve um homicídio na Cidade e esse grupo participou desse homicídio
; Ficamos acompanhando do período da manh¿ até a madrugada toda; A partir do momento que eles deram os nomes das pessoas, pass
amos a identificar as residências e fizemos campana em algumas residências para ver o movimento de algumas pessoas; Fez campana da Fátima, Júnior Palito e do
Pirulito
; Durante o tempo de campana viu movimentaç¿
o de pessoas entrando e saído; Durante a campana viu os outros réus frequentando constantemente a casa, inclusive o homicídio que ocorreu na parte da tarde, a características passadas pela PM bateu com as características do pessoal que estava na residência.
A campana foi realizada um dia antes da pris¿o. Já tinha informaç¿o de que o Pirulito tinha um mandado de pris¿o expedido pelo Estado do Maranh¿o; Em frente a casa do Lucas havia um entra e sai intenso de pessoas; alguns de motos outras a pé;
A campana durou bastante tempo; Estas pessoas entravam na casa e o tempo de permanência na casa era curto.
Participou de procedimento de busca na casa da Rayane, onde foi encontrado droga, maconha; foi encontrada a droga dentro do colch¿o.
N¿o recorda onde foi encontrada a balança; N¿o recorda quem encontrou a droga; Apenas avisaram que foi encontrada a droga; Uns entraram na resid
ência e outros do lado de fora; Olhou o quintal e n
¿o encontrou nada; A própria Rayane levou os policiais
à casa dela;
A Rayane estava na casa do Pirulito, todo mundo estava na casa, quando invadimos a casa o pessoal saiu correndo todo mundo, e a Rayane foi pego depois, ela tinha escapado com o Júnior Palito e logo em seguida a gente encontrou ela;

Quando chegaram a casa do Pirulito, o Lucas, a Rayane estava lá; Ela estava sozinha na casa do vizinho quando foi encontrada pelo declarante;
Ela disse que o Júnior também estava na casa da qual tinha fugido e levou os policiais a residência do Júnior e que seria dela também; Ela morava com o Júnior
nessa casa; Viu movimento de gente entrando e saindo; fez abordagem na parte da noite de um rapaz e essa pessoa informou que foi lá comprar droga; n¿o recorda o nome da pessoa; Ficaram em frente cerca de uma hora e meia, e nesse período entrou e saiu cerca de oito ou nove pessoas; abordaram um durante a noite; Essa pessoa foi prestar depoimento na Delegacia; é policial civil a 15 anos, em redenç¿o a 8 anos; N¿o conhecia a Rayane; N¿o foi encontrado droga no momento da pris¿o de Rayane, somente na casa del
a onde ela vivia com o Júnior Palito; Quando a gente ficou monitorando a casa dela ela chegou na casa com ele e também ela informou que morava na residência; No momento da pris
¿o ela informou que morava na casa com ele; Rone Carlos da Conceiç¿o Mendes, n¿o participou da pris¿o dele; Já tinha informaç
¿
es anteriores que ele era envolvido com tráfico de drogas.
No período que ele estava preso no presídio, chegamos a pegar uma pessoa que fazia correira para ele, e informou para gente que era correria para o
Rone
;
Ele estava preso e atravé
s de celular entrava em contato com essa pessoa; N¿o sabe informar se foi documentado; Lucas dos Reis Macedo; no momento da pris¿o do Lucas n¿o estava nesta dilig
ência; Já prendeu ele uma vez; apenas tinha a informaç
¿o do tráfic
o de drogas e assalto a carros forte; Segundo informaç
¿
es ele comandava o grupo e essas pessoas trabalhava para ele, inclusive a droga que estava com o Júnior Palito, encontrada na casa da Rayane era dele a droga, do Lucas dos Reis Macedo. O Júnior Palito é o Jú
nior Cezar. droga foi achada na casa da Rayane; O Lucas dos Reis Macedo, isso a informaç¿o de que ele faria parte do grupo que comandava em Redenç¿o; Creio que esse inquérito há uma pessoa que dá a informaç¿o, mas n¿o participou de todo este inquérito; Fátima Dias Mendes, Da D. Fátima, n¿o recorda se foi encontrado droga na casa dela; Teve essa pessoa que foi abordada durante a noite eles chegaram na casa da D. Fátima comprar droga; Essa pessoa foi detida na delegacia e liberada no dia seguinte; N¿o c
onhecia a D. Fátima nem Rayane de outras ocorrências; N
¿o participou da pris¿o do Adriano e n¿o fez campana na casa do Adriano; Ele fazia parte do grupo de tráfico e do homicídio na Cidade; N¿o fez a apreens¿o do Tayrone, n¿o sabe o que foi apreendido com ele; Ele foi apreendido pela DRCO n¿o sabe quem estava junto. No momento da pris¿o ficou nos fundos, n¿o sabendo informar se havia presentes de beb
ês na residência do Lucas.

A testemunha
Renato Reginatto Moret Pereira (IPC)
, declarou em juízo:
¿
(...) Estava recém chegado na Cidade, estava na DEPOL, n¿o sabia onde iam ficar; Me pediram apoio na noite do acontecido, fez local de crime do, teve na resid
ência do senhor que foi assassinado. Teve lá pegando câmaras, pegando depoimentos. Nesta noite eu
dei apoio apenas a operaç¿o que era liderada pelo Delegado Antônio Miranda pela DRCO. Isso foi antes, chegaram com o mandado de pris¿o do Pirulito, o Lucas e a noite pediram apoio que tinham localizado a resid
ência onde eles estavam. Qual foi a sua participação nas diligências que culminaram na pris
¿o dos réus, pelo tráfico de drogas e pela suposta participaç¿o na associaç¿o ao tráfico de drogas?
A Rayane acompanhou a busca na casa dela onde localizou 4 tabletes de maconha, quatro quilos e pouco e mais uma balança de precisão
. Vocês encontraram a Rayane onde? -
Na casa do Lucas. O Senhor entrou na casa do Lucas e encontrou a Rayane lá? - Estavam todos lá. Quando a gente fez o cerco eles começaram a fugir, tentar se evadir do local, tanto apenas um conseguiu fugir que foi o Júnior Palito, que é o esposo do Palito; Apenas ele conseguiu fugir;
O Senhor recorda o local exato em que a Rayane foi presa, se dentro da casa do Lucas ou fora? - Não recorda; O Senhor recorda se foi a Rayane que levou os policiais na casa do Júnior Palito? - Encontrar a droga, foi, ela acompanhou a busca; Ela acompanhou? - A busca da droga, sim. O Sr. Sabe dizer quem foi o policial que realizou o procedimento de busca no interior da casa? - Não lembro, tinha um pessoal da DRCO, eu era recém cegado aqui, eu conhecia, de nome conhecia pouquíssimo; Mas o Sr., permaneceu no interior da residência de Júnior Palito durante a busca? -
Sim, eu acompanhei a busca, eu entre juntos, muitos começou dar apoio, um foi pro lado, pro outro, quando foi enc
ontrado os quatro quilos e pouco dentro do colch¿o, era no quarto, era no quarto, estava debaixo da cama, creio que era dentro do quarto
; A Rayane presenciou o momento em que essa droga foi encontrada debaixo do colch¿o? - Eu n¿o lembro doura; O Sr. Sabe d
izer se além da droga, foi encontrado mais alguma coisa, algum apetrecho utilizado para o tráfico de drogas na casa do Júnior Palito? -
Salvo engano tinha balança de precisão lá. Não sabe dizer quem foi o policial que encontrou.
O Sr., sabe dizer se na casa do Lucas Pirulito havia decoração sugestiva de estar acontecendo uma festa lá como balões, mesa posta com refrigerantes, bebidas alcóolicas, comes e bebes como salgadinhos, por exemplo? - Não recorda, lembra que eles estavam bebendo, não lembra se tinhas estas decoraçõ
es, era madrugada. N¿o participou de nenhum tipo de campana, só colaborou nas dilig
ências que culminaram nas prisões, mais especificamente na casa do Júnior onde a droga foi encontrada. Referente Rone Carlos da conceição Mendes, n
¿o lembra
de ter encontrado droga com o acusado;
Na verdade eles formavam uma quadrilha uma quadrilha, não só de tráfico de drogas entre outros crimes, eles forneciam drogas, tinham avi
¿
es, na cidade distribuíam drogas e quem n
¿
o colaboravam com eles, eles eliminavam, tanto avi
¿
es quanto viciados
. Era o burbirinho da Cidade; N¿o ficou de campana, pois estava de plant¿o;
Foi a residência do Lucas e logo após a Rayane acompanhou a residência dela do ¿Palito¿ onde foi encontrada a droga, balança de precis
¿o; Na resid
ência do Lucas tinha uma pistola .380, muniç
¿
es, n
¿
o lembra, mas algum deles estava com droga, acha que até o
Rone estava com uma trouxa de maconha;
n
¿
o recorda se tinha movimento;
Era recém chegado, n
¿
o conhecia o Lucas dos Reis Macedo; N
¿
o lembra se foi alguma pessoa prestar depoimento da Delegacia;
As informaç
¿
es que chegaram na época a D. Fátima participava, todos eles tinha um..., participava em si, ou guardava droga, tinha os que entregava, tinha os avi
¿
ezinhos, n
¿o recorda se foi encontrada droga na casa dela, acha que na casa dela foi encontrada a balança de precis¿o.
N¿o sabe informar se tinha movimento na casa dela; Sobre a Rayane, ela falou que convivia com Júnior Cezar, que era companheira dele; N¿o participou de campana, n¿o sabe dizer se foi feito; O Adriano foi preso junto com os demais; n¿o sabe se foi encontrado droga com ele. Eles estava todos comemorando o feito do dia na casa do Pirulito, quando eles perceberam a chegada da polícia civ
il e da polícia militar que estavam junto com a DRCO, eles tentaram se evadir, só que com o cerco dos policiais apenas um conseguiu fugir pelo telhado que foi o Júnior ¿Palito¿ companheiro da Rayane; os outros todos foram pegos em flagrante, aí foi encontr
ado droga, foi encontrada a arma, o Pirulito já tinha mandado de pris¿o pela morte de um senhor; N¿o recorda se foi encontrado drogas com o Adriano; O Adriano foi preso na casa do Lucas; N¿o lembra se estava na casa do Lucas; Estava de plant¿o no dia; Tayrone, n¿o lembra da pris¿o, mas sabe que estava junto; O Senhor disse que eles estavam lá comemorando os feitos do dia. Que feitos do dia eles estavam comemorando? - Foi um homicídio que tinha ocorrido (...)¿

Vale ressaltar que
a palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar os apelantes
Rone Carlos da Conceição e Elismar Vieira Ramos
.

Nessa linha, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
¿O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes." (HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Como se vê,
a versão dos recorrentes encontram-se isoladas nos autos, não estando em sintonia com as demais provas produzidas durante a persecução penal, enquadrando-se as suas condutas perfeitamente no núcleo, tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Desse modo, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante e depoimentos testemunhais, especialmente considerando a forma de acondicionamento do entorpecente no momento da abordagem policial - 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de maconha, 3,37g (três gramas e 37 decigramas) de maconha encontrado com Adriano, 02 (duas) balanças de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substância de natureza tóxica (fl. 57), laudo toxicológico definitivo de folha 251, Laudo nº 128/2015, o qual trouxe como resultado ¿POSITIVO¿ em ambas as amostras, para o grupo Cannabinóides e substância química ¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal como Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Pode-se inferir que pelo relato firme e coeso dos policiais civis, além dos demais indícios existentes nos autos, a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não exclusivamente para uso,
não merecendo guarida a tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).

Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art.
35
da Lei nº
11.343
/06) e associação criminosa (art.
288
do
CP
) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de bis in idem entre eles.

Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial.

Como bem consignou o il. Magistrado de origem:
¿
Do depoimento inquisitivo do acusado Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿, das interceptaç
õ
es telefônicas e dos depoimentos das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret Pereira é visível a existênc
ia de uma agremiaç¿o criminosa mais ampla, estável e permanente, onde nem todos os envolvidos est
ão acusados na presente exordial, destinada aos mais diversos crimes tais como assaltos a instituiç
õ
es financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas nesta Cidade de redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Delitos distintos e inconfundíveis com atividades específicas e perfeitamente individualizadas, mas com interligação de alguns dos seus integrantes, reunidos com ânimo definitivo, estabelecimento de regras de comportamento e atuação definidas, onde
Lucas dos Reis Macedo
atuava no comando e interligaç
õ
es entre os grupos,
Adriano Trindade de Almeida
, no comando do tráfico de drogas, atuando neste comando mesmo estando preso no Presídio Local, conforme salientou a testemunha
Antônio de Gomes de Miranda Neto
.
Anote-se que os acusados foram presos quando estavam reunidos, e durante a prisão empreenderam fuga pulando muros e quintais. Com a captura de Rayane Cardoso da Silva, esta levou a Polícia no local onde a droga estava depositada, os 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de
¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol)
,
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do augusto Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o entendimento daquela Corte a respeito da autonomia entre os delitos do art.
288
do
CP
e
35
da Lei nº
11.343
/06:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS.
240
,
243
E
381
, TODOS DO
CPP
. (I) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. (II) - ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº
9.296
/96. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. MALFERIMENTO ao art.
619
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS.
288
DO
CP
, E
35
DA LEI Nº
11.343
/06. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. (I) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO ARCABOUÇO FÁTICO DOS AUTOS. AFRONTA AOS ARTS.
59
E
68
, AMBOS DO
CP
. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART.
5º
,
XI
, DA
CF
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.
2. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 211/STJ, 282 e 356/STF.
3. A ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, a Súmula 283/STF.
5. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.
6. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que"o delito tipificado no artigo
288
do
Código Penal
e aqueloutros que a quadrilha venha a praticar são autônomos, até porque aquele se aperfeiçoa e é punível independentemente da prática de crimes subsequentes da quadrilha, pelos quais respondem especialmente os seus agentes e, não, o bando todo". (HC 31687/MS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 25/04/2005) Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
7. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como fixar a adequada pena-base ao acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
8. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da
Constituição Federal
.
9. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
10. Inviável o conhecimento do recurso como habeas corpus, pois o objetivo único do agravo é o destrancamento do apelo excepcional cujo curso fora obstado no Tribunal a quo. Assim, não há, nos seus termos, qualquer dos elementos caracterizadores do habeas corpus, pois dele não se extrai a necessária indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora, todos indispensáveis ao conhecimento da referida ação mandamental.
11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 239.447/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013)

As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição,

Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
,
Elismar Vieira Ramos, Tayronny Oliveira da Silva Araújo,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.

Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.

Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa.

Nesse sentido, colhe-se do E. Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
4. Não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao réu condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes. (...) (HC 403.688/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO APELANTE TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a analisar os pleitos dos recorrentes, o que faço da seguinte forma.

PRELIMINAR

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Nos termos do artigo
41
do
Código de Processo Penal
, a denúncia "conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

No caso, da mera leitura da inicial, transcrita no relatório, verifica-se que a peça atendeu todos os requisitos legais, descrevendo as circunstâncias da conduta delituosa e qualificando adequadamente os réus, permitindo-lhe o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nota-se que, em se tratando de
crime de prática coletiva
, não é imprescindível que a denúncia apresente todos os detalhes e minúcias da conduta supostamente praticada, uma vez que diversos pormenores do delito somente poderão ser esclarecidos durante a instrução processual, seara adequada para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal.

Nesse sentido, a exatidão de datas, bem como a pormenorização das condutas certamente foi esclarecida durante a instrução criminal.

Por fim, a jurisprudência firmou-se no sentido de que
não é cabível examinar a referida alegação após proferida a sentença condenatória, porquanto todos os elementos da exordial, notadamente a estabilidade e permanência da associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
bem assim a função de cada membro, foram amplamente debatidos pelo Juízo de origem, em cognição vertical e exauriente
.
¿1. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que, em 21/11/2017, foi proferida sentença nos autos da Ação Penal n. 0000762-32.2017.8.26.0483, que aqui se refere. 2. Com a superveniência de sentença penal condenatória, na qual, após a instrução processual e cognição exauriente, foi constatada a prática dos delitos pelo recorrente, fica prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia. (RHC 88.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Fls. _____ Apelação 20170310102030APR QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)¿
"a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" (REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). (AgRg nos EDcl no REsp 1619745/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)
Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que não merece conhecimento a alegação de inépcia da denúncia quando superveniente, como no caso, condenação, pois preclusa a discussão. Precedentes. (REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 06/06/2018)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial acusatória.

DA NULIDADE DA PROVA REFERENTE ÀS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

A defesa sustenta que a origem da interceptação telefônica é desconhecida, o que padece de veracidade conforme é observado nos autos do processo de nº 0000304-72.2015.814.0045, apenso aos presentes autos, o qual representou pela prisão preventiva dos nacionais Júnior Cezar da Conceição Mendes e Tayronni Oliveira da Silva Araújo.

O ofício encontra-se às fls. 14 dos autos 0000304-72.2015.814.0045, apensos aos presentes autos, o qual pleiteou autorização do Juízo de Parauapebas como prova emprestada não só do IPL que lastreou a presente denúncia (IPL nº 73/2014.000491-3) como também os inquéritos policiais tombados sob os números 73/2014.000489-0 e 73/2014.000490-8.

Destarte,
não merece ser acolhida a tese da defesa de que as interceptações telefônicas não possuem origem, de sorte que não só possuem origem como encontra-se autorizado pelo Juízo de Parauapebas para uso nos presentes autos, estando, pois, revestida de licitude a prova de interceptação telefônica, eis que autorizada a utilização como prova emprestada pelo Juízo de origem.

O próprio Ministério Público informou a origem das interceptações. Vejamos:
¿Cabe ressaltar que, tal quadrilha era alvo de investigações da Delegacia especializada de Roubo a Bancos, no qual os telefones de alguns dos interlocutores estavam interceptados, por ordem do juízo de Parauapebas/PA¿

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

A
autoria
e
materialidade
estão comprovados pelo estado de flagrância no qual o apelante foi detido, pelos relatos das testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 50) e pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica (fls. 51) e interceptações telefônicas - apenso Vol - IV e V. O Denunciado incorreu nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/03 c.c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, bem como art. 288 do CP c.c artigo 8º da Lei 8.072/1990. Vejamos:

Provas Inquisitoriais.

O apelante
Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿
, confessou as diversas práticas criminosas da associação, como também apresentou informações dos integrantes da associação, apontando inclusive a participação do apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo (fls. 20/22). Vejamos:
¿(...)
QUE com relação a TAYRONE, o depoente pode declinar que o mesmo foi buscar uma espátula de ferro para ser empreendido um estouro de caixa eletrônico, juntamente com JÚNIOR PALITO, e JORGE comparsa de TAYRONE com o qual veio de Goiás, e possui um Doblô branca, e que não sabe precisar qual seria a cidade ou o banco onde seria perpetrada a ação criminosa, e pode informar ainda que a espátula seria para estourar a lateral dos terminais de auto atendimento.(...)¿

Testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto
(Policial Civil):
¿Que a cerca de seis meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO, a qual tem como órgão subordinado a Divisão de Repressão a Roubo a Banco - DRRB, onde buscou investigar a movimentação de quadrilhas de assaltantes de bancos na região e de carros de transporte de valores, na região sul do Estado do Pará, constatando a movimentação de diversas quadrilhas na cidade de Redenção, PA e cidades vizinhas; Que, algumas quadrilhas além de atuarem na prática delitiva acima mencionado, também comercializam drogas e armas, para tanto praticam crimes de homicídio com o fito de combater `bocas de fumo¿ na cidade de Redenção, PA; Que nos meses de abril, maio, junho e julho os crimes de homicídios vinculados ao tráfico de drogas cresceu significativamente, o que ensejou a realização de operações; QUE, a SRAP e DRCO-DRRB, passaram a investigar uma quadrilha comandada pelo nacional conhecido por
`Pirulito¿ (Lucas dos Reis Macedo),
o qual, já foi preso pela Polícia Civil de Redenção, no município de Santa Maria das Barreiras, PA, pela prática de crime de porte ilegal de arma restrita, tentativa de homicídio, resistência; Que
Lucas dos Reis Macedo
na companhia de outros suspeitos, os quais portavam armas de grosso calibre, fuzil .50 (ponto cinquenta), tentaram assaltar um carro forte que transportava valores do município de redenção, PA, para Santana do Araguaia, PA, fato ocorrido em data de 02 de janeiro de 2014; Que no Estado do Maranhão, Lucas dos Reis Macedo assaltou um carro de transporte de valores na cidade de Sítio Novo, fato ocorrido em data de 19 de março de 2014; Que
Lucas dos Reis Macedo
comandava a comercialização de drogas na cidade de redenção, PA, dando ordens de execução; na data de 24/07/2014 por volta das 00:30 horas conseguiram prender os autuados
Rone Carlos Conceição Mendes,
o qual, além de comercializar drogas no interior da residência de sua genitora, na companhia da mesma, a nacional
Fátima Dias Mendes
,
local onde foi apreendida uma balança de precisão, utilizada por Fátima na venda de maconha
, praticava execuções na cidade a mando da associação criminosa; Que além de traficante
Lucas dos Reis Macedo
o `avião¿
Adriano Trindade de Almeida
, que comercializar drogas, crack e maconha, também auxilia
`Pirulito¿
na execução de aviões e concorrentes; Também trabalha para `
Pirulito¿
de forma associada o traficante conhecido pela alcunha de
`Júnior Palito¿
esposo da traficante
Rayane Cardoso da Silva
; Que o nacional conhecido por
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
é o principal responsável pelos crimes de execução do grupo; Que na mesma data, de 23 de julho de 2014, por volta das 15:10 horas da tarde, policiais civis de redenção, PA, juntamente com policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO tomaram conhecimento de crime de crime de homicídio e tentativa de homicídio contra
Antônio Valdir Guarez
e seu filho
Antônio Valdir Guarez

Junior
, tendo o primeiro vindo a óbito no local e o segundo foi levado ao Hospital Regional de redenção, PA, correndo risco de morte; Que logo tomaram conhecimento que os dois tinham sido atingidos por engano, pois o alvo seria o traficante `
Maxuel¿
pois
Maxuel
havia matado uma a
vi¿o que trabalhava para `
Pirulito¿
; Que os dois foram atingidos pelo fato, de um deles, ter efetuado um disparo de arma de fogo no braço de
Rone,
após
Rone
disparar contra a primeira vítima
Antônio Valdeir Guarez
, conforme lesão apresentada no braço do mesmo; Que a equipe tomou ciência do crime e dos executores
Rone Carlos Conceição

Mendes e Adriano Trindade de Almeida
pois portando pistola calibre 380 dispararam contra
Antônio
, causando o óbito do mesmo; Que o autuado conhecido pela alcunha de
`Gordo¿ (Elisomar Vieira Ramos)
e o investigado
`Junior Palito¿
ficaram fora do imóvel, dando suporte ao crime de homicídio e tentativa de homicídio;
Que de posse das informações iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que já período noturno localizamos a residência de
Lucas vulgo `Pirulito¿
o qual estava com mandado de prisão, bem como se organizando com os suspeitos acima e com o nacional conhecido pela alcunha de `
Tairone¿
para assaltarem uma agência bancária no Sul do Estado do Pará
; Que ao se aproximarem do imóvel o qual possui um portão de ferro isolando a casa, os investigados começaram a correr, empreendendo fuga, pulando muros e telhados, resistindo a ordem de prisão efetuada pela guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil de redenção e da DRCO; Que da perseguição, por telhados e muros foi possível efetuar a prisão de
Rone Carlos C
onceiç¿o Mendes, Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gordo¿, Adriano Trindade de Almeida e Rayane Cardoso,
sendo que o suspeito
`Júnior Palito¿
pulou vários quintais e conseguiu empreender fuga; Que os suspeitos quebraram telhados e paredes; Que no interior do imóvel permaneceu apenas
Lucas `Pirulito¿
, e alguns parentes de `
Pirulito¿
; Que logo em seguida, após o cerco, foi localizado
Rone
,
Elisomar, Rayane
e
Adriano
, os quais tinham resistido a ordem de prisão; Que todos os policiais, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciamos um trabalho de buscas no imóvel localizando uma pistola calibre 380, possivelmente utilizada no crime de homicídio, eis que corrobora com as informações prestadas em levantamento; Que além da pistola foram localizadas 31 munições calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante aos assassinos, traficantes e associados ao tráfico, bem como questionados acerca de outra arma utilizada no crime e drogas; Que
Rayane
informou a localização de quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 kg e uma balança de precisão no interior do seu imóvel, localizada nas proximidades do hospital regional; Que em diligência acompanhada pela própria autuada, foi apreendida a droga acima mencionada, no inteiro do imóvel de
Rayane
, mais precisamente no fundo do colchão pertence a mesma e ao seu esposa
`Júnior Palito¿
o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo; Que cm contato com o adolescente
G.P.A
o sem informou como funcionava a comercialização de drogas, citando nomes de aviões; Que em diligência na residência da mãe de
Fátima Mendes
, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesar drogas, fato corroborado com o depoimento do adolescente
Gustavo
; Que foi apreendida ainda uma barra de maconha na casa de Adriano, o qual trabalha associado aos traficantes
Lucas, Rone, `Gordo¿, Fátima, `Júnior Palito¿
, na comercialização de drogas e execuç
¿o de avi
¿
es e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia civil; Que o grupo é investigado pela prática de outros crimes de homicídio na cidade de Reden
ç¿
o, PA; Que `
Pirulito¿
confessou os crimes de assalto e tráfico de drogas, sendo o gerenciador do crime de homicídio.¿

Da mesma forma é o depoimento da testemunha
Weberson José Pereira da Luz (Policial Civil)
- fls. 13.
¿No dia de hoje 24/07/2014, o declarante participou de uma operação policial presidida pelo Delegado ANTÔNIO GOMES DE MIRANDA NETO, em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado - DRCO e com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio/execuções que teria acontecido no dia anterior, QUE a operação começou pelo período da noite e que localizaram a residência do
Lucas
, vulgo `
Pirulito¿
, sendo que este estava com mandado de prisão, QUE ao chegarem próximo do local, as pessoas que estavam próximos da casa perceberam a chegada da polícia e empreenderam em fuga pulando muros e telhados, QUE tanto os Policiais Civis como os Policiais Militares saíram em perseguição dos mesmos e conseguiram efetuar a prisão das seguintes pessoas:
Elisomar Vieira Ramos, vulgo `Gor
do¿, Rone Carlos Conceiç¿o Mendes `Zé do Baralho¿, Adriano Trindade de Almeida `Adriano Caseteiro¿ e Rayane Cardoso
, só n¿o conseguiram prender o suspeito
Júnior Cesar da Conceição Mendes `Júnior Palito¿
que pulou vários quintais e empreendeu em fuga; QUE todos os policia, após a prisão em flagrante dos assassinos de
Antônio Valdir Guarez
iniciaram o trabalho de buscas dentro da casa e conseguiram localizar os seguintes objetos: uma pistola calibre 380, possivelmente a que foi utilizada no crime de homicídio, 31 munições intactas calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas; Que ainda em diligências dentro do imóvel acompanhada pela
Rayane Cardoso
, ainda foi apreendido 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,480 kg no fundo do colchão que a mesma usa com o seu companheiro `Júnior Palito¿ o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo, além de uma balança de precisão; Que de acordo com informações prestadas pelo Adolescente
G.P
., disse como funciona a venda de drogas, inclusive dizendo os nomes de quem vende as drogas na rua, QUE em diligência a residência da mãe de
Fátima Mendes
foi encontrada uma balança de precisão para a pesagem da droga, fato este confirmado com o depoimento do Adolescente
G
., QUE ainda conseguiram apreender na casa do Adriano um papelote de maconha, sendo que este trabalha associado aos traficantes
Rone `O Gordo¿, Fátima, Lucas e Júnior Pirulito
, na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados, QUE logo em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil.¿

As provas colhidas durante o inquérito policial, se comprovadas durante a instrução em juízo, servem como fundamentos para a decisão do juiz, desta forma, destaco os depoimentos das testemunhas
Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret,
colhidos durante a instrução processual. Vejamos:

Declarou a testemunha
Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC)
, declarou

em Juízo:
¿Na realidade formaram um grupo para comandar o tráfico de drogas na Cidade de redenção e este grupo começou a praticar execuções, vinculadas ao tráfico, dívidas, paralelo a isso, não tem como deixar falar, pistolagem, assalto a carro forte, tanto no Estado Pará quanto no Estado do Maranhão, porque, essa investigação tomou pé com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, DRCO em função dessas práticas de roubo a carro forte, em especial um carro forte que foi roubado entre as Cidades de Montes Altos e Sítio Novo no Estado do Maranhão. Nós já vínhamos investigando esse grupo, inclusive o Lucas já tinha sido preso em momento anterior duas ou três vezes, é indiciado em outros inquéritos por tráfico de drogas, inclusive foi indiciado agora no mês de janeiro, comanda ainda o tráfico de drogas na cidade de redenção, fazendo com que mulas levem drogas de redenção a Capital, Belém, ele continua comandando o tráfico de drogas em redenção do interior do presídio. Então esse grupo ele se organizou de que forma? Por meio de familiares e esposas, para dificultar a ação da polícia e é o que eles continuam fazendo ainda, eles distribuem a droga em vários pontos da Cidade de redenção. Então por isso que ficou constatada toda a associação criminosa, ele não guardava droga na casa dele; Ele guardava droga na casa dos comparsas. Que são os réus aqui presentes. Houve interceptação telefônica? - Positivo, a cargo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Inclusive no dia eles foram presos em flagrante por três situações. Eles acabaram de matar duas pessoas. Eles indagavam de forma irônica nos áudios, porque mataram as pessoas erradas. Nós encontramos a mesma veste usada na hora do crime, o armamento e munição com eles logo depois. São três situações o tráfico, o homicídio, são três inquéritos diferentes, e a associação criminosa por roubo a instituições financeiras. Na realidade as prisões aconteceram no mesmo dia, por ocasião das interceptações telefônicas, Porque várias prisões em momentos diversos? - Nós não éramos uma equipe, nós éramos várias equipes, inclusive do Maranhão também estava na Cidade, da DRCO, da Divisão de Repressão ao Tráfico de Entorpecente e ao Crime Organizado. Então cada equipe foi para um ponto diferente, entendeu, e nós conseguimos constatar a movimentação deles de forma associada para o tráfico de drogas, apreensão de drogas, balanças em vários pontos diferentes. Eles passaram o dia rondando e vários pontos diversos, Os réus? - Os réus. Por isso várias prisões em momentos diferentes, mas no mesmo dia. Não no mesmo local. Na verdade essa diligência demorou mais de trinta horas. Salvo engano são duas balanças de precisão apreendidas. Foi apreendidas lá. Eles estiveram no local comercializando drogas, inclusive lá tinha droga mas não conseguimos localizar porque lá é uma área alagada; Uma área de difícil acesso e era período noturno. Nós encontramos o restante da droga na casa do Júnior que empreendeu fuga, são as barras, a quantidade maior; Quem nos levou ao local correto da droga foi a esposa dele; A droga estava escondida no fundo do sofá; Então, não a droga está aqui, aqui. Ela, a Rayane? Ex-companheira de Júnior Cezar foi quem indicou o local exato onde a droga estava? - Positivo. No dia em que os réus foram presos, com eles, em poder deles foi apreendido arma de fogo? - Positivo. Além das duas balanças e das drogas, munição. Essa pistola estava na casa de Pirulito, local onde estavam reunidos naquele momento; Lucas já foi preso, o Adriano já foi preso, o Tayrone já foi preso; Não possui problema de ordem pessoal com nenhum dos réus. Essa operação não era da Superintendência, essa operação era da Divisão de Repreensão ao Crime Organizada de Belém. Não reponde a Procedimento Disciplinar provocado por nenhum dos réus presentes. A droga apreendida foi encontrada na casa do Júnior; Essa droga é de todo o grupo, como falei eles espalhavam a droga em pontos diversos com o intuito de dificultar, e ainda espalham aqui em redenção; O elemento que ligaria todos os réus entre si são as gravações telefônicas? - E a própria movimentação do produto, da droga aqui na Cidade, conforme narrado no inquérito policial, alguns vendem, outros guardam outros têm em deposito. Esses réus foram monitorados, já eram velhos conhecidos aqui tanto no ramo do tráfico, pistolagem, invasão de fazendas vários delitos. Com a prisão deste grupo, redenção; Para se ter uma ideia com a prisão desse grupo reduziu em 50% (cinquenta por cento) o número de homicídios em redenção, comparando os anos anteriores; O grupo foi monitorado mediante campana, várias vezes, principalmente no dia. Durante o monitoramento houve contato entre eles; Eles circulavam entre as residências, uma hora estava na residência da D. Fátima, tanto que foi difícil localizar a concentração deles, mesmo com as interceptações telefônicas; Mesmo com a quantidade elevada de policiais na Cidade. Nós éramos de várias equipes, éramos muitos policiais, Civis, Militares, nós éramos de 40 a 50 policiais; Eles perceberam de forma inequívoca o contato pessoal entre os réus de um frequentar a casa do outro principalmente no dia da prisão; Rayane indicou o local onde a droga estava; Ela declinou que naquela ocasião estava sendo a pessoa responsável pela droga, ela e Júnior, pela guarda da droga, como falei a droga circulava em vários pontos e naquela ocasião ela nos levou até o endereço onde estava a droga. A droga está sendo guardada na nossa casa, nós fazemos a guarda da droga. Ela vivia na casa, eles habitavam na mesma casa. Ela se comportou como esposa e nos levou até a droga. Convivia no mesmo espaço físico. Era do conhecimento geral da polícia. Se estavam juntos ou não, não pode afirmar. Fizemos a apreensão da droga. O Júnior Cezar fugiu da casa do Lucas, no momento da abordagem. Ele fugiu do cerco da polícia; Fugiu a pé. Fizemos cerco por dois quarteirões, por dez horas seguidas e não conseguimos efetuar a prisão. A diligência iniciou uma da tarde e encerrou as 18 horas do dia seguinte; Apreenderam a droga as 11 horas da noite; Não conhecia ela de passagem polícia só de informações; Ela tinha em depósito, ela guardava na residência do Júnior Cezar, ela morava lá; inclusive envolta em café para dificultar o trabalho dos cães farejadores;
Em relação a D. Fátima, não tinha passagem pela polícia, ela também guardava droga e era comercializado no interior da residência dela
;
Na casa dela só foi encontrado uma balança neste dia
. Eram várias equipes; Nós já sabíamos que aquele local era utilizado pelo grupo, tanto que nós monitoramos o local para ver se pegava, só que nós chegamos lá tarde, eles já
tinham saído e ido para o outro endereço; Já sabíamos que aquele local era utilizado para guardar e comercializar droga; N¿o recorda se aparece a Sra. Fátima nas interceptaç
ão telefônica. Já tínhamos relatório, pedidos de pris
¿o, por várias situaç
õ
es, por tráfico, já tinham sido presos, soltos, inclusive antes de chegar aqui; Que chegou em 2013; Em relação ao Rone, filho da D. Fátima, não foi encontrada droga com ele, foi encontrado droga na casa do Júnior que é de todo o grupo; A droga era de todo o grupo; O grupo distribuía; Distribuía não, distribui a droga em pontos diferente aqui no Sul do Pará; Aqui em Redenç
¿o; O fato da droga n¿o está na casa de um ou de outro, n¿o quer dizer que n¿o deixa de ser ou n¿o; O fato é que a droga apreendida pertencia a todo o grupo que trabalhava de forma associada; Inclusive os dois homicídios em funç¿o de dívida de drogas e mataram o cara errado; Em relaç¿o ao Lucas, n¿o foi encontrada droga com o Lucas, somente na casa do Júnior, que guardava e vendia para o grupo; Inclusive ele foi indiciado recentemente pela mesma prática, tráfico e associaç¿o para o tráfico; O delegado representou pela pris¿o dele, ele mandou 60kg de droga agora usando uma mula que é a namorada do Adriano que é o ultimo acusado. O Adriano foi autuado em flagrante, comandado o tráfico de dentro do presídio; Em relaç¿o ao réu Lucas dos Reis Macedo, lembra que ficou bem delimitada, mas n¿o recorda hoje a atuaç¿o do Lucas; Referente ao Adriano Trindade de Almeida; Voltando ao Lucas, nunca participou da pris¿o de nenhum deles, foi a primeira vez; N¿o teve nenhum problema com o Lucas, n¿o responde a nenhum procedimento administrativo na corregedoria; Adriano Trindade de Almeida, n¿o foi encontrado droga com o Adriano, ele estava comercializado e associado ao bando; como já salientou n¿o pode afirmar acerca das interceptaç
¿
es; Em rela
ç¿
o ao Adriano, a fun
ç¿
o do Adriano era comercializar e matar quem estava devendo no tráfico;
O Tayrone faz parte do grupo assim como os demais, é como falei, é complicado falar do
grupo isoladamente, eles estava associados n¿o só para o tráfico de drogas, como ficou provado pela materialidade, também pela prática de crime contra instituiç
õ
es financeiras, pistolagem, execuç
õ
es referente ao tráfico de drogas, então eles eram um grupo, uma associação muito bem organizada, com tarefas delimitadas que comandava estes três seguimentos, então o Tayrone integrava o grupo
;
O Tayrone foi o primeiro a ser preso;
não participou da prisão do Tayrone
; Ele foi preso e foram atrás dos outros do grupo
; (...)¿

Sobre a prova oral constante nos autos merece destaque os depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências que culminou na prisão do apelante, os quais confirmaram que o réu era integrante de uma associação criminosa voltada, principalmente, ao comércio de substâncias entorpecentes, que distribuía o material na cidade de Redenção.

A palavra dos policiais que atuaram no feito deve ser apreciada com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, principalmente quando não foi produzida nenhuma prova que possa afastar a credibilidade de tais agentes ou que faça crer que eles quisessem, deliberadamente, prejudicar o apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo.

Assim,
não há que se falar em absolvição do apelante Tayronni Oliveira da Silva Araújo
, por insuficiência de provas do crime de tráfico de drogas.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 35 - Lei n. 11.343/2006) e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (Art. 288, do CPB).

Antes de adentrar a análise de autoria quantos aos delitos de associação para o tráfico de drogas (art.
35
da Lei nº
11.343
/06) e associação criminosa (art.
288
do
CP
) aprecio o pleito defensivo de reconhecimento de bis in idem entre eles.

Trata-se de crimes autônomos que devem ser examinados e punidos separadamente, em concurso material, pois os apelantes faziam parte de uma associação criminosa, formada para a perpetração de crimes diversos, tais como tráfico de drogas, roubos, posse de arma e outros, sendo certo que seus atos visam a garantir a difusão das diretrizes e ideologia adotada pela associação, com o intuito de obter vantagens de diversas ordens, especialmente de natureza patrimonial.

Como bem consignou o il. Magistrado de origem:
¿
Do depoimento inquisitivo do acusado Lucas dos Reis Macedo, vulgo ¿Pirulito¿, das interceptaç
õ
es telefônicas e dos depoimentos das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret Pereira é visível a existência de uma agremiaç
¿o criminosa mais ampla, estável e permanente, onde nem todos os envolvidos est
ão acusados na presente exordial, destinada aos mais diversos crimes tais como assaltos a instituiç
õ
es financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas nesta Cidade de redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.
Delitos distintos e inconfundíveis com atividades específicas e perfeitamente individualizadas, mas com interligação de alguns dos seus integrantes, reunidos com ânimo definitivo, estabelecimento de regras de comportamento e atuação definidas, onde
Lucas dos Reis Macedo
atuava no comando e interligaç
õ
es entre os grupos,
Adriano Trindade de Almeida
, no comando do tráfico de drogas, atuando neste comando mesmo estando preso no Presídio Local, conforme salientou a testemunha
Antônio de Gomes de Miranda Neto
.
Anote-se que os acusados foram presos quando estavam reunidos, e durante a prisão empreenderam fuga pulando muros e quintais. Com a captura de Rayane Cardoso da Silva, esta levou a Polícia no local onde a droga estava depositada, os 4,840 kg (quatro quilos, oitocentos e quarenta gramas) de
¿-9-THC (Delta-9-Tetrahidrocanabinol)
,
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como ¿MACONHA¿.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do augusto Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo o entendimento daquela Corte a respeito da autonomia entre os delitos do art.
288
do
CP
e
35
da Lei nº
11.343
/06:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA FUNGIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS.
240
,
243
E
381
, TODOS DO
CPP
. (I) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. (II) - ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º DA LEI Nº
9.296
/96. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO ASSENTADO EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚMULA 283/STF. MALFERIMENTO ao art.
619
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS.
288
DO
CP
, E
35
DA LEI Nº
11.343
/06. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. (I) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. (II) - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO DO ARCABOUÇO FÁTICO DOS AUTOS. AFRONTA AOS ARTS.
59
E
68
, AMBOS DO
CP
. DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART.
5º
,
XI
, DA
CF
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.
2. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 211/STJ, 282 e 356/STF.
3. A ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Incidência da Súmula 284/STF.
4. Verificando-se que o v. acórdão recorrido assentou seu entendimento em mais de um fundamento suficiente para manter o julgado, enquanto o recurso especial não abrangeu todos eles, aplica-se, na espécie, a Súmula 283/STF.
5. Não está o magistrado obrigado a responder à totalidade das dúvidas suscitadas pelo embargante, quando for possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do seu acolhimento.
6. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que"o delito tipificado no artigo
288
do
Código Penal
e aqueloutros que a quadrilha venha a praticar são autônomos, até porque aquele se aperfeiçoa e é punível independentemente da prática de crimes subsequentes da quadrilha, pelos quais respondem especialmente os seus agentes e, não, o bando todo". (HC 31687/MS, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJ 25/04/2005) Incidência do enunciado 83 da Súmula deste STJ.
7. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição, bem como fixar a adequada pena-base ao acusado. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
8. A análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação da
Constituição Federal
.
9. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
10. Inviável o conhecimento do recurso como habeas corpus, pois o objetivo único do agravo é o destrancamento do apelo excepcional cujo curso fora obstado no Tribunal a quo. Assim, não há, nos seus termos, qualquer dos elementos caracterizadores do habeas corpus, pois dele não se extrai a necessária indicação a constrangimento, ilegalidade ou a autoridade coatora, todos indispensáveis ao conhecimento da referida ação mandamental.
11. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 239.447/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 04/11/2013)

As provas colhidas demonstram, de forma inquestionável, que os denunciados
Rone Carlos da Conceição,

Lucas dos Reis Macedo
,
Adriano Trindade de Almeida
,
Elismar Vieira Ramos,
Tayronny Oliveira da Silva Araújo
,

Fátima Dias Mendes e Rayane Cardoso da Silva
integravam associação criminosa voltada não apenas para a prática de crime de tráfico de drogas, mais também para prática de outros crimes
tais como assaltos a instituições financeiras e veículos de transportes de valores que atuam no Sul do Estado do Pará e Maranhão, consumando o delito do artigo 288, parágrafo único e, um núcleo criminoso que atua no controle de tráfico de drogas no Município de Redenção consumando o delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Destaco que o depoimento inquisitivo do apelante Lucas Reis Macedo vulgo ¿Pirulito¿, interceptações telefônicas, bem como os depoimentos dos policiais Antônio Gomes de Miranda Neto (DPC), Weberson José Pereira da Luz (IPC) e Renato Reginatto Moret Pereira (IPC), comprovam claramente a prática dos crimes de associação criminosa (Art. 288 do CPB) e associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Nota-se que os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas
são distintos e não podem ser confundidos, pois apresentam atividades específicas e individualizadas
, todavia, apresentam interligação, tendo regras de comportamento e atuação bem definida,
conforme foi bem destacado pela testemunha Delegado Antônio de Gomes de Miranda Neto e pelos demais depoimentos transcritos neste voto.

Portanto, a rigor, não se demonstraram atos isolados de tráfico, pois, a meu sentir, a sentença apresentou elementos concretos que demonstraram efetivamente o vínculo associativo, consubstanciado na convergência de vontades voltadas para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e de outros crimes de modo estável e permanente.

Diante das provas contida nos autos, pode-se afirmar que existia um vínculo associativo, não eventual, entre o apelante Tayronni e outros comparsas para comercialização de substâncias entorpecentes, o que configura não apenas o crime de tráfico de drogas, como também os crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.

Noutro giro,
não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006
a condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto caracterizada sua dedicação a atividade criminosa.

Nesse sentido, colhe-se do E. Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS, QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTEGRANTE DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
4. Não se aplica a causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao réu condenado também pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes. (...) (HC 403.688/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Assim, AFASTO a tese de insuficiência de provas dos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico de drogas.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 288 DO CPB, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB C/C ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90).

CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, DO CPB c/c Art. 8º da Lei nº 8.072/90).

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma:

¿A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo o réu com elevado grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram que lhe exigia conduta diversa da praticada. O acusado tinha dolo de direto em integrar a associação criminosa da qual era agente executor dos mais diversos crimes¿

Mantenho a culpabilidade
desfavorável
, pois a conduta da apelante foi grave, tendo em vista que a associação criminosa articulava diversos crimes no interior do Estado do Pará e no Estado do Maranhão.

Os
antecedentes criminais
foram valoradas da seguinte forma:

¿Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).¿

Mantenho os antecedentes criminais neutro, pois não há registro de sentença penal condenatória irrecorrível pela prática de crime.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma:

¿A conduta social presume-se boa não havendo registro de forma diversa, de que o acusado seja dado a bebedeiras ou badernas. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade¿.

O condenado é possuidor de boa conduta social, uma vez que os elementos probatórios coletados se direcionam a sua ampla aceitação na comunidade onde reside.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio, indiferente à vida humana, atuando na eliminação de desafetos, mulas e viciados, conforme restou comprovado pelas declarações das testemunhas Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret e pelas interceptações telefônicas¿

Mantenho
desfavorável,
em razão da frieza e naturalidade que o apelante agia na execução da vida humana.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma:

¿Os motivos do crime próprios do delito¿.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias
do crime foram valoradas da seguinte forma:

¿As circunstâncias do crime não prejudicam o réu, já que próprias do delito praticado¿

Considerando que as circunstâncias são próprias do tipo penal, mantenho
neutra
.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma:

¿As consequências do crime são graves, uma vez que a associação criminosa de fato passou a executar os mais diversos crimes, maior perturbação da paz pública com os assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas¿.

Mantenho
desfavorável
as consequências do crime, pois o crime de associação causou graves prejuízos à sociedade daquela região do interior do Pará.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
crime de associação criminosa

(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
05 (cinco) anos de reclusão
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Não há causa de aumento e de diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena do crime de Associação Criminosa
(art. 288 do CPB c/c art. 8º da Lei nº 8.072/90)
, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006).

Culpabilidade

A análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CPB, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

O acusado possui culpabilidade em grau
elevado
, já que a sua conduta, diante do esposado, merece especial reprovabilidade pois a acusada fomentava o tráfico de drogas utilizando a própria casa para refúgio de traficantes.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade.

A
personalidade: ¿
O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio, indiferente à vida humana, atuando na eliminação de desafetos, mulas e viciados, conforme restou comprovado pelas declarações das testemunhas Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret e pelas interceptações telefônicas¿

Mantenho
desfavorável,
em razão da frieza e naturalidade que o apelante agia na execução da vida humana.

Os
motivos do crime
são próprios do tipo, ou seja, lucro fácil.

As circunstâncias do crime
são próprias do crime.

As consequências do crime
lhe são desfavoráveis, pois o crime de tráfico de drogas apresenta efeitos nefastos para sociedade do município de Redenção que tem tido o aumento da criminalidade.

O
comportamento da vítima
deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade e consequências do
Crime de Tráfico de Drogas

(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há agravante e atenuante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006
, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado com emprego de violência, conforme restou demonstrado nas interceptações telefônicas e nas declarações das testemunhas Antônio Gomes de Miranda Neto, Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginato Moret Pereira, que foram relataram que a prisão em flagrante aconteceu após o cometimento do suposto homicídio e tentativa de homicídio das vítimas Antônio Valdir Guarez e Antônio Valdir Guarez Júnior, respectivamente.

Além disso, restou devidamente comprovado nos autos que a apelante e seus comparsas utilizavam armas para o cometimento do crime de tráfico ou mesmo assegurar o domínio do tráfico na região de Redenção, o que reforça a necessidade de manutenção da presente causa de aumento de pena.

Assim, mantenho a majoração da pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

A
culpabilidade
da ré foi com elevado grau de reprovabilidade, considerando a situação fática da empreitada criminosa. O acusado agia com dolo direto em integrar a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região de Redenção, fomentando diversos outros delitos.

Os
antecedentes
são bons, não havendo certidão de antecedentes criminais colacionada aos autos (fl. 68) de modo que não há registro de que tenha sentença penal transitada em julgado contra si (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policias e ações penais em curso para agravar a pena-base).

A
conduta social
presume-se boa não havendo registro de forma diversa. Consigne-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade
.

A
personalidade: ¿
O perfil psicológico prejudicial ao réu, frio, indiferente à vida humana, atuando na eliminação de desafetos, mulas e viciados, conforme restou comprovado pelas declarações das testemunhas Weberson José Pereira da Luz e Renato Reginatto Moret e pelas interceptações telefônicas¿

Mantenho
desfavorável,
em razão da frieza e naturalidade que o apelante agia na execução da vida humana

Motivos do crime
, onde a ré tinha a atividade criminosa do tráfico como meio de profissão, visando o lucro fácil, portanto prejudicial ao mesmo.

Considerando que os motivos são próprios do tipo penal, mantenho
neutro
.

As
circunstâncias do crime
não prejudicam o réu, já que são próprias do delito praticado.

As
consequências do crime
são graves, uma vez que a associação para o tráfico provoca maior perturbação da paz pública, pois fomenta a prática de assaltos praticados às instituições financeiras, veículos de transporte de valores, homicídios, pistolagem, tráfico de drogas, o que provocou maior movimentação das forças estatais para coibir as práticas criminosas.

O comportamento da vítima deve ser mantido neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA

Assim,
considerando a reanálise de todas as circunstâncias judiciais e constatando que a culpabilidade, personalidade e consequências do
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas

(art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, foram valoradas desfavoráveis ao recorrente.

Entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar fixado pelo magistrado
a quo
de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
, com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2ª Fase da Dosimetria

Não há atenuante e agravante a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40 inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, majorando a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multas.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (art. 69 DO CPB)

Constata-se que os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do apelante
TAYRONNY OLIVEIRA DA SILVA ARAÚJO
à pena definitiva de
23 (vinte e três) anos 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 2.216 (dois mil, duzentos e dezesseis)

dias-multa.

A pena será cumprida em
regime inicialmente fechado
em razão do que determina o artigo 33, §2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
dos
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida a sentença
a quo,
em todos seus termos.

É o voto

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator